Tribunal: CARF
Processo: 10925.901579/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA DE ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e conservação do produto durante o transporte, como plástico, papelão e filmes stretch, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo de atividade.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.VEDAÇÃO.O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
METIONINA DL HIDROXI ANALOGO. NÃO SUJEIÇÃO À REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DA COFINS-IMPORTAÇÃO E DO PIS-IMPORTAÇÃO.
O produto Metionina DL Hidroxi Análogo não se encontra elencado no Anexo I do Decreto no 6.426/2008, em vista do que não se submete à redução a zero das alíquotas previstas para a COFINS-Importação e o PIS-Importação.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO .
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com suspensão das contribuições geram direito a crédito para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO.Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua vinculação ao processo produtivo para enquadre-se como insumo.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%. SUÍNOS. AVES. MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO DIFERIDO. VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA 46/2012. TIPO DE CREDITAMENTO. NATUREZA DA AQUISIÇÃO.
Não há nem mesmo uma vírgula na SC 46/2012 (que equiparou as exclusões da base de cálculo da COFINS a uma isenção) acerca do tipo de crédito a compensar; há, sim, permissão ao creditamento, agora a forma da compensação (se o crédito é dedutível no mês, no trimestre, compensável ou ressarcível) vai depender, evidentemente, da natureza do crédito (presumido, básico, presumido ressarcível, básico não ressarcível, etc).
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021.POSSIBILIDADEDeve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901579/2014-65
ACÓRDÃO
3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA
REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas
de produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens
para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de
não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA
DE ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e
conservação do produto durante o transporte, como plástico, papelão e
filmes stretch, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista
Fl. 9148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
2
dos requisitos da essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo
de atividade.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
METIONINA DL HIDROXI ANALOGO. NÃO SUJEIÇÃO À REDUÇÃO A ZERO
DAS ALÍQUOTAS DA COFINS-IMPORTAÇÃO E DO PIS-IMPORTAÇÃO.
O produto Metionina DL Hidroxi Análogo não se encontra elencado no
Anexo I do Decreto no 6.426/2008, em vista do que não se submete à
redução a zero das alíquotas previstas para a COFINS-Importação e o PIS-
Importação.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO .
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com
suspensão das contribuições geram direito a crédito para o PIS e a COFINS
não cumulativos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO
IMOBILIZADO.
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua
vinculação ao processo produtivo para enquadre-se como insumo.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%.
SUÍNOS. AVES. MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o
da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não
em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Fl. 9149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
3
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO
DIFERIDO. VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE,
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria
para as sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA 46/2012. TIPO DE CREDITAMENTO. NATUREZA DA
AQUISIÇÃO.
Não há nem mesmo uma vírgula na SC 46/2012 (que equiparou as
exclusões da base de cálculo da COFINS a uma isenção) acerca do tipo de
crédito a compensar; há, sim, permissão ao creditamento, agora a forma
da compensação (se o crédito é dedutível no mês, no trimestre,
compensável ou ressarcível) vai depender, evidentemente, da natureza do
crédito (presumido, básico, presumido ressarcível, básico não ressarcível,
etc).
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR
22/2021.POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese
fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: a) por
unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento parcial nos seguintes itens:
1) acolher o resultado da diligência no presente julgamento, para reconhecer o direito ao
creditamento da Recorrente sobre as rubricas citadas nas tabelas constante do termo de
informação fiscal da diligência(e-fls.9.027 a 9.030); 2) reverter as glosas relativas aos créditos com
materiais de embalagens de apresentação e de acondicionamento; 3) reverter a glosa dos
materiais de segurança, exceto quanto aos materiais adquiridos de cooperados; 4)reverter as
glosas com despesas de materiais e serviços de conservação e limpeza, exceto quanto aos
materiais adquiridos de cooperados, lavação de roupas/uniformes, serv. de higienização e locação
de indumentárias e serv. ref.limpeza e higienização de toalhas; 5) reverter a glosa na aquisição do
Fl. 9150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
4
produto denominado “Metionina Hidroxi Análoga Liquida”; 6) reverter a glosa de aquisições de
“Calcário Calcítico”; 7) reverter a glosa nas aquisições do “Óleo BPF Filoil 1A”; 8)reverter a glosa
sobre fretes nos sistemas de parcerias de suínos, aves, rações e outros; 9) reverter a glosa do frete
incidente no transporte de insumos da atividade produtiva; 10) reverter a glosa dos fretes na
aquisição de insumos sujeitos à suspensão e adquiridos de cooperados, nos termos estabelecidos
na Súmula CARF no188; 11) reverter a glosa de créditos sobre a depreciação de suínos
reprodutores; 12) reverter a glosa da depreciação calculada sobre os seguintes bens e seus
semelhantes por serem aptos a gerar créditos de PIS e COFINS: Bem n° 44240 – Estrutura Em Aço
Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 – Mesa em U em Aço Inox med. 4500 x 2700
x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173 – Aerador De Fluxo Ascendentes
Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem n° 42463 – Lavador De Botas 03 Lugares Em
Aço Inox, Bem n° 56918 – Confecção De Base Em Concreto Para Instalação Da Maquina
Cubetiadeira, Bem n° 59773 – Pá Carregadeira Marca New Holland Modelo 12b Com 88 Cv, Bem n°
59789 Balança Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI-4030-18kg c/ PB450(2008) Marca
Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em Pó, o Bem n°
46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor Eberle 1/2cv, Bem n° 62615 -
Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De Leite Em Pó, Bem n° 51599 - Máquina De
Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med. 1000 x 1200 x
2000 mm; 13) reverter a glosa dos encargos de amortização de edificações e benfeitorias; 14)
reverter a glosa do valor do crédito presumido supostamente calculado a maior (diferença entre
60% e 35%); 15) determinar que seja adotada a ordem de utilização: primeiro dos créditos não
ressarcíveis e somente depois desses esgotados que sejam utilizados os créditos ressarcíveis; 16)
determinar o recálculo do limite ao qual crédito presumido está submetido ao saldo a pagar das
respectivas contribuições devidas em relação a receita bruta das vendas após a exclusões somente
daquelas previstas no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001; e 17) aplicar a correção
pela SELIC a partir 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda
não ressarcido ou compensado; e b)por voto de qualidade, para manter as glosas de parte do
material de uso e consumo/peças de reposição e serviços gerais e parte dos produtos e serviços
utilizados na conservação e limpeza, atinente à lavação de roupas/uniformes, serviços de
higienização e locação de indumentárias. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Joana Maria de Oliveira Guimarães que davam provimento em maior extensão para
reverter a glosa em sua totalidade de material de uso e consumo/peças de reposição e serviços
gerais e em relação aos produtos e serviços utilizados na conservação e limpeza, para alcançar a
lavação de roupas/uniformes, serviços de higienização e locação de indumentárias.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Fl. 9151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
5
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes e Pedro Sousa Bispo
(Presidente).Ausentes os conselheiros Karoline Marchiori de Assis e Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de n°
13693.47287.290716.1.5.11 0979), no valor de R$ 13.109.892,77, de créditos de
Cofins não cumulativa do 3° trimestre de 2011 vinculados às receitas de vendas
no mercado interno não tributadas. Foi deferido à interessada o montante de R$
3.264.715,70, que foi utilizado para compensar débitos declarados em Dcomp
vinculados ao citado PER, restando à interessada o montante de R$ 1.848.877,21,
ressarcido à contribuinte, nos termos da Informação Fiscal de fls. 3.047/3.048.
Na Informação Fiscal (fls. 3.196/3.234), o Auditor Fiscal disserta sobre a legislação
de regência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da
prova em pedidos de ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades como
a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e
derivados, criação de suínos, fabricação de alimentos para animais, abate de aves,
produção de pintos de um dia, produção de ovos, preparação de leite, entre
outros.
Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Informa que, a partir das informações repassadas pela fiscalizada, realizou glosas
nas seguintes rubricas do Dacon:
1.bens para revenda (listados no Anexo I):
• aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas;
• aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de
pagamento das contribuições;
• dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e fretes dobre
transferência;
2.bens e serviços utilizados como insumos (listados nos Anexos II e III):
• Material de embalagens e etiquetas;
• Material de uso e consumo;
Fl. 9152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
6
• Peças de reposição e serviços gerais;
• Material de segurança;
• Conservação e limpeza;
• Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para
envio/retorno de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre
transferência produto acabado, frete sobre transferência de insumos, frete sobre
parcerias aves, frete sobre parcerias ração, entre outros;
• Aquisições de produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00, da NCM, de
pessoa física ou com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre
outros;
• Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a
10.08 e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de pagamento
de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas;
• Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23, da NCM,
com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos classificados no código 2309.90 da NCM, com suspensão
do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível, lubrificantes, graxa,
gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410), que não geram créditos
de PIS/Cofins, em virtude de compra de produto com incidência monofásica e de
não se enquadrarem no conceito de insumo;
• Aquisições de serviços que não se agregam ao produto;
• Diferença de créditos entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os
arquivos digitais apresentados.
3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
• remessa de vasilhame ou sacaria;
• transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
• remessa em doação, bonificação ou brinde;
• outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
• remessa por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou armaz. geral;
Fl. 9153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
7
• remessa para industrialização por encomenda;
• glosa de valores que foram informados a maior no Dacon, em relação aos
arquivos digitais apresentados.
4.encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo V):
• encargos de depreciações sobre importações de bens;
• itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome do
fornecedor" e "CNPJ do fornecedor"; e o encargos de depreciação de suínos
reprodutores, em desacordo com a IN/SRF n° 162/1998, ou amparado por laudo
técnico idôneo, conforme art. 310, do Decreto n° 3.300/99.
5.encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
• itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas
ficais e dvs fornecedores".
6.crédito presumido - atividades agroindustriais:
• créditos foram alocadas indevidamente nos campos "Não tributada no Mercado
Interno" e de "Receita de Exportação";
• aplicação incorreta do percentual de 60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os
insumos adquiridos como: 0103.10.00 (animais vivos da espécie suína -
reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína - de peso
inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da espécie suína - de peso igual ou
superior a 50 KG); 0105.94.00 (animais vivos - galos e galinhas); 1005.90.10 (milho
- em grãos); 4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem);
4402.90.00 (carvão vegetal - outros);
• a autoridade fiscal relata ainda as seguintes incorreções:
1)Crédito presumido 60% - Em virtude da glosa, o saldo é composto somente pela
NCM 0401.20.90 - leite cru, no valor de R$ 4.088.475,27, menos os valores de
estorno, conforme planilha "Demonstrativo Crédito Presumido". Utilizando o
referido crédito para abater da própria contribuição, nos respectivos meses, o
saldo final é R$ 0,00;
2)Crédito presumido 35% - Saldo inicial de R$ 7.230.066,33, conforme
recomposição do crédito de 60% para 35%, menos os valores de estorno,
conforme planilha "Demonstrativo Crédito Presumido". Utilizando o referido
crédito para abater da própria contribuição, nos respectivos meses, o saldo final é
de R$ 982.834,14(julho); R$ 1.797.563,12 (agosto) e R$ 1.010.346,27 (setembro);
3)Crédito presumido 30% - Saldo inicial de R$ 4.456.969,26, menos os valores de
estorno, conforme planilha "Demonstrativo Crédito Presumido", o saldo final é de
R$ R$ 386.122,16 (julho); R$ 571.176,14 (agosto) e R$ 773.930,97 (setembro);
Fl. 9154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
8
4)Crédito presumido 40% - Saldo inicial de R$ 136.272,61, sem valores estornados
com saldo final de R$ 65.114,81 (julho); R$ 48.690,49 (agosto) e R$ 22.467,31
(setembro);
5)Crédito presumido 12% - Saldo inicial de R$ 18.373,87, com glosa em relação a
NCM 1602.32.30 - R$ 623,57 (julho), por ausência de previsão legal, conforme
arts. 6° e 8°, da IN/RFB n° 1.157/2011 e menos os valores de estorno, conforme
planilha "Demonstrativo Crédito Presumido", o saldo final é de R$ 4.632,45
(julho); R$ 8.999,78 (agosto) e R$ 4.097,26 (setembro).
7. Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que não
se enquadram na categoria de insumos.
Por fim, dentre as inconsistências detectadas, a autoridade explica que fez
alterações nos percentuais do rateio proporcional adotado pela manifestante,
fato que diminuiu os créditos ressarcíveis da interessada.
Cientificada em 13/06/2017, a contribuinte apresentou em 07/07/2017 a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico "PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO -
VÍCIO FORMAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA", diz que o despacho
decisório é impreciso no que diz respeito à indicação dos motivos para a glosa do
crédito. Alega ter constatado que determinada glosa pode se enquadrar,
simultaneamente, em mais de uma justificativa. Cita, como exemplo, os créditos
de aquisições de bens para revenda, que foram glosados sob três fundamentos
(aquisição de cooperados; de produtos agropecuários com suspensão do
pagamento da contribuição e de fretes sobre transferências). Alega que os
documentos fiscais glosados foram arrolados no Anexo I sem a indicação da
fundamentação da glosa aplicada ao caso, razão pela qual não teria como saber
quais são os documentos fiscais que dizem respeito a cada fundamento para glosa
do crédito.
Reclama, também, que o relato fiscal faz referências a diversas glosas de produtos
específicos acompanhados da expressão "entre outros". Assevera que não tem
como saber quais são os bens ou documentos fiscais considerados, neste caso, e
assim, não tem como defender-se adequadamente.
Afirma que, igualmente, não tem como saber quais insumos considerou
suspensos na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, assim como desconhece
quais foram os insumos enquadrados na suspensão prevista no art. 54, II, da Lei n°
12.350/2010.
Relativamente à glosa de fretes, diz que a fiscalização glosou valores de variados
fretes entre estabelecimentos, que estão indicados nos Anexos II e III. Alega,
todavia, que é impossível identificar com precisão quais são os conhecimentos de
frete que se referem a cada um dos fundamentos que amparam as glosas,
Fl. 9155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
9
situação que se repete com os fretes relativos ao transporte de bens utilizados
como insumos.
Conclui que o relatório fiscal é impreciso, genérico e não indica quais documentos
fiscais estão relacionados a cada um dos fundamentos que embasaram a glosa
dos créditos, tornando-o nulo, já que inviabiliza o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
No tópico "Aquisições de bens para revenda", diz que as glosas foram efetuadas
sob três fundamentos: mercadorias adquiridas de cooperados, mercadorias
adquiridas com suspensão e frete sobre transferência de produtos acabados.
Relativamente à glosa de aquisições de cooperados, diz que as notas fiscais
glosadas são as constantes do "Anexo I - Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores de Cooperados", realizadas com base nos incisos I e II do art. 23 da
IN RFB n° 635/2006. Aduz que os arts. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003
não trazem tal vedação, razão pela qual o citado ato normativo ofende o princípio
da legalidade.
No que tange à glosa de aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e
02.03), esclarece que as glosas foram feitas porque aos produtos adquiridos
aplica-se a suspensão de pagamento das contribuições, nos termos da Lei n°
12.350/2010 e arts. 2° e 16, da IN/RFB n° 1.157/2011. Diz que os documentos
glosados estão indicado no "Anexo II -Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores" e que, em relação às mercadorias destinadas à revenda, não se
aplica a suspensão do pagamento das contribuições, previsto no art. 54, III, da Lei
n° 12.350/2010. Narra que, no caso, trata-se de animais de alto valor genético que
não se destinam à produção das mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e sim, à revenda, de modo a gerar o
crédito pretendido.
No que se refere à glosa de fretes relativos a transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos da cooperativa, diz que os documentos glosados estão
relacionados no "Anexo III - Transferências de Produtos Acabados Entre os
Estabelecimentos da Cooperativa". Informa possuir diversas unidades produtoras
localizadas em diversos e que os produtos são transferidos das unidades
produtoras para as filiais comerciais. Entende que o valor do frete integra o custo
das mercadorias, nos termos do art. 289, § 1°, do RIR/1999.
No tópico "Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos -
Anexos II e III", diz que a fiscalização glosou créditos das rubricas "Bens utilizados
como insumos" e "Serviços utilizados como insumos" sob diversos fundamentos.
No que se refere ao "Material de Embalagem e Etiquetas", aduz que a legislação
não faz qualquer distinção entre embalagem de apresentação e transporte.
Entende que qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera direito ao
crédito, pois não há nas normas que o vedam tal. Diz que a tese da fiscalização já
foi rechaçada pelo CARF. Informa que elaborou relatório analítico com a descrição
Fl. 9156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
10
de todos os materiais de embalagem glosados, de modo a ser possível se
visualizar que se tratam de embalagens com acabamento sofisticado, que tem o
objetivo de valorizar o produto, além de serem embalagens de capacidade
inferior a 20 quilos e corresponderem à forma como entrega os produtos aos
clientes, considerando que não efetua vendas a consumidor final. Ressalta,
também, que os laudos acostados no "Anexo IV - Laudos Técnicos", demonstram
que as embalagens não se destinam precipuamente ao transporte das
mercadorias. Alega que não é devida a glosa do crédito sobre as embalagens, que,
como demonstrado, são de apresentação dos produtos destinados à venda.
Relata, ainda, que dada a natureza das mercadorias - alimentos congelados para
consumo humano - é irrecusável reconhecer que as embalagens, mesmo
constituindo invólucro externo para acondicionamento de embalagens menores,
cumprem a função relevante de conservação do produto, de modo que a
preservação das propriedades do alimento constitui utilidade adicional e
complementar à mera função de transporte do conteúdo, razão pela qual o
dispêndio permite o creditamento.
Relativamente ao "Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e Serviços
Gerais", diz que as glosas podem ser classificadas da seguinte forma:
•peças para manutenção de máquinas e equipamentos: trata-se de peças para
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, cujos documentos
encontram-se arrolados no Anexo VI;
•materiais de manutenção elétrica: trata-se de material empregado na
manutenção de máquinas e equipamentos e instalações elétricas em geral das
plantas industriais, conforme Anexo VII;
•bens de pequeno valor: trata-se de ferramentas e utensílios utilizados na
manutenção mecânica e predial, que por sua natureza, valor e durabilidade não
são incorporados ao ativo imobilizado, conforme Anexo VIII;
•material de manutenção predial: trata-se de material empregado na
manutenção predial das plantas industriais, conforme Anexo IX; e •serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos: trata-se de serviços de manutenção
de máquinas, manutenção predial e locação de equipamentos, contratados junto
a pessoas jurídicas.
Alega, no que diz respeito aos ditos "materiais de uso e consumo" e "peças de
reposição e serviços gerais", arrolados nos Anexos VI, VII, VIII e IX, que não se
pode falar em inadequação ao conceito de "insumo". Aduz que esses bens são
utilizados no processo produtivo e são indispensáveis para a obtenção dos
produtos finais destinados à venda.
Discorre sobre o conceito de insumos e sobre a jurisprudência do CARF sobre o
assunto, para concluir que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços necessários e aplicados no processo produtivo, ou seja, que integram o
custo de fabricação ou produção dos bens destinados à venda.
Fl. 9157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
11
Argumenta que o fato de os itens glosados terem sido registrados em contas
contábeis pertencentes ao grupo de custos, demonstra que se trata de gastos
diretamente ligados diretamente aos setores produtivos.
Informa que acosta no Anexo IV laudo técnico do processo produtivo, e no Anexos
VI, VII, VIII e IX relação analítica dos itens glosados.
Conclui que os itens denominados de "Material de uso e consumo" e "Peças de
reposição e serviços gerais" são insumos de seu processo produtivo.
Relativamente ao "material de segurança", alega que se trata de material de
proteção dos trabalhadores que atuam no processo produtivo, cuja utilização é
compulsória, nos termos da legislação trabalhista e da vigilância sanitária, sendo
imprescindíveis e diretamente ligados ao processo produtivo, sem os quais a
produção sequer pode se realizar. Relata que acostou no Anexo IV laudo técnico
do processo produtivo e no Anexo X relação analítica dos itens glosados, que
comprovam o alegado.
No que refere às glosas de "produtos de conservação e limpeza", aduz que
elaborou o Anexo XI, demonstrando que os créditos glosados são relativos a
produtos que são empregados da seguinte forma: i) adicionados a água das
caldeiras, visando a sua conservação; ii) nas torres de resfriamento e túneis de
congelamento, para evitar a criação de limo e encrostamento externo; iii) no
tratamento da água utilizada no processo produtivo, especialmente na limpeza de
equipamentos, utensílios e instalações; iv) desinfecção de instalações sanitárias;
v) sabonete líquido para a lavagem de mãos e antebraço; vi) detergentes para a
limpeza de botas; vii) papéis-toalha e higiênico utilizados para a secagem das
mãos nas estradas dos setores e nas instalações sanitárias utilizadas
exclusivamente pelos trabalhadores dos setores produtivos; viii) venenos e
inseticidas para o controle de roedores, pragas e insetos; ix) produtos para
tratamento dos efluentes industriais; e x) materiais e utensílios diversos utilizados
na limpeza.
Diz que o Anexo XI permite a identificação de todos os materiais utilizados no
processo produtivo, que são indispensáveis e são contabilizados como custo de
produção. Afirma que a indústria frigorífica de aves e suínos e a indústria de
laticínios estão sujeitas ao cumprimento de uma série de normas legais que
exigem condutas quanto à manutenção das instalações e equipamentos
industriais, limpeza dos vestiários e sanitários, tratamento da água de
abastecimento, controle integrado de pragas, limpeza e sanitização dos
ambientes, higiene e saúde dos trabalhadores, controle dos procedimentos
sanitários e a realização de testes microbiológicos. Entende que o fato de a
utilização
desses materiais
ser
exigência
legal
revela
o
caráter
de
indispensabilidade à produção, razão pela qual revestem a condição de insumos.
Informa que acosta no Anexo IV laudo técnico do processo produtivo.
No que se refere à "glosa de fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos
a envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda, como frete sobre
Fl. 9158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
12
transferência de produto acabado, transferência de insumos, parcerias aves,
parcerias ração, entre outros", aduz que a fiscalização glosou valores relativos a
tais fretes sob a justificativa de "falta de expressa previsão legal", informa que o
Anexo XII que elaborou identifica que os fretes glosados pode ser segregados da
seguinte forma: "Frete Parceria Aves, "Frete Parceria Ração", "Frete Transferência
De Insumos", "Frete Transferência Produto Acabado" e "Frete S/ Compras Suínos
Para Abate".
Disserta sobre os créditos em relação aos serviços de transporte e sobre o arts.
289 e 290 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Entende que a
interpretação que se extrai das normas legais é o de que o valor do frete integra o
custo de aquisição dos bens e, nesta condição, compõe a base de cálculo dos
créditos do PIS/Pasep e da Cofins.
Explica que o "Frete sobre Sistema de Parceria (Insumos)" é relativo a transporte
de suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de parceria. Informa
que os respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XIII.
Explica o sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema
demanda grande volume de serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se
dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados,
para criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui
que tais fretes são custos do frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes s/ parcerias suínos", que se referem a transporte de
"leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que
concluído o processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades
industriais para o abate. Entende que tal frete é parte integrante do custo de
produção dos suínos e que, assim, são insumos de seu processo produtivo.
Diz que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a transporte das
rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados nas granjas dos
cooperados integrados, os quais são posteriormente remetidos para abate nas
unidades industriais, constituindo-se na principal matéria-prima dos frigoríficos.
Explica o processo de contabilização de tais gastos, demonstrando que eles são
identificados como custos de produção, atendendo ao conceito de insumo.
Relata, por fim, que a autoridade fiscal também glosou fretes relativos a
transporte de aves e suínos vivos para abate, os quais constituem insumo
indispensável que integra o custo do bem transportado.
No que toca aos "Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção", explica
que se referem a serviços de transporte de suínos vivos, lenha, ração,
condimentos, embalagens, produtos semi-elaborados, como por exemplo, peito,
coxa e sobre-coxa desossados de frango, pele de frango, pernil, paleta, sobre-
paleta, retalhos e toucinho de suínos, carne mecanicamente separada de frango,
barriga suína, entre outros, que são transferidos entre unidades produtoras com o
Fl. 9159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
13
de compor um novo produto acabado. Aduz que tais gastos compõem o custo de
produção dos bens da unidade de destino. Apresenta no Anexo XIV a relação dos
conhecimentos de fretes, cópia da nota fiscal relativa à mercadoria transportada e
o razão contábil que consigna o registro desses documentos No que toca aos
"Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados", repete as mesmas
argumentações já aduzidas acima. Diz se tratar de operações que são
imprescindíveis para a efetivação da venda dos produtos fabricados. Acosta aos
autos o Anexo XV que possui a relação dos conhecimentos de frete em relação
aos quais o crédito foi glosado.
Relativamente ao "Fretes sobre Compras de Suínos para Abate", informa que o
Anexo XVI possui a relação dos conhecimentos de frete em relação aos quais o
crédito foi glosado. Entende que tais gastos são insumos de seu processo
produtivo.
No que tange à " Glosa de aquisições de produtos classificados no código 0504 da
NCM, com suspensão do pagamento do PIS e Cofins", aduz que os bens objeto da
glosa são tripa de bovinos (NCM 0504.0011) e tripa de suínos (NCM 0504.0013),
adquiridos de fornecedores nacionais. Aduz que, em função da imprecisão do
relatório fiscal, deduziu que a glosa ocorreu em relação aos documentos arrolados
no Anexo XVII.
Alega que a glosa é indevida porque aos produtos adquiridos não se aplica a
suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, pois os seus fornecedores não
se enquadram entre as hipóteses previstas nos artigos 8° e 9° da Lei n°
10.925/2004.
Explica que, com base no que dispõem os arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004, bem
como nos arts. 2° e 3° da IN/SRF n° 660/2006, é suspenso o pagamento das
contribuições nas vendas de bens utilizados como insumos para a fabricação dos
produtos mencionados no art. 8° da citada lei, desde que essa venda seja
efetuada por: i) cerealista; ii) pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e iii)
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. Afirma que as pessoas jurídicas fornecedoras dos produtos objeto
de glosa não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais em que se aplica a
suspensão, o que pode ser comprovado pelos comprovantes de Situação
Cadastral dos fornecedores acostados no Anexo XVII.
Ressalta que houve tributação na venda de tais produtos, conforme comprovam
os documentos fiscais emitidos pelos respectivos fornecedores e espelhos obtidos
no portal da nota fiscal eletrônica, sendo possível observar que em todas as notas
fiscais consta o código CST 01, que corresponde a "operação tributável com
alíquota básica".
Conclui que como tais mercadorias foram utilizadas como insumo na fabricação
de bens destinados à venda, fato que é incontroverso nos autos, tem direito ao
desconto de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Fl. 9160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
14
Relativamente à "Glosa de aquisições de insumos ou mercadorias sujeitos à
alíquota zero, como sêmen suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7
e 8, calcário calcítico, entre outros", afirma que são indevidas as glosas dos
seguintes produtos listados no Capítulo 29 da TIPI: Lecitina de Soja Ilapzo, Fixador
de Cor, Axeed Liquid. Reg. Mapa SP 09088-30003 Fr.C/200ml e Metionina Hidroxi
Analoga Liquida. Afirma que tais produtos não estão sujeitos à alíquota zero. Diz
que as notas fiscais glosadas são as constantes do Anexo XVIII. Registra que o
Decreto n° 5.821/2006 foi revogado pelo Decreto n° 6.426/2008, que, no art. 1°,
determina que somente os produtos do capítulo 29 da TIPI e constantes no Anexo
I, estão sujeitos à alíquota zero e que os produtos acima referidos não estão
especificados no Anexo I. Diz se tratar de produtos regularmente tributados, os
quais foram empregados como insumos nos processos produtivos da indústria de
lácteos, caso da "Lecitina de Soja Ilapzo", na indústria frigorífica de suínos, no caso
do "Fixador de Cor", no frigorífico de aves, no caso do "Axeed Liquid. Reg. Mapa
SP 09088-30003 Fr.C/200ml" e na fabricação de ração, no caso da "Metionina
Hidroxi Analoga Liquida".
Relativamente aos "Produtos do Capítulo 25 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota
Zero", diz que a fiscalização glosou o crédito efetuado pela recorrente sobre
aquisições de "Calcário Calcítico" e "Adosorb Afla", classificados nos códigos de
NCM 2521.00.00 e 2508.40.90, sob a justificativa de tratar-se de produtos sujeitos
à alíquota zero. Diz que as notas fiscais glosadas são as constantes no Anexo XIX.
Ressalta que os mencionados produtos, apesar de estarem classificados no
Capítulo 25 de TIPI, que trata dos produtos minerais e, dentre os quais, constam
os "corretivos de solo", no seu caso eles não são utilizados como corretivos de
solo, mas como material intermediário na fábrica de rações. Afirma que, por isso,
não fazem jus à tributação reduzida a zero, de que trata o art. 1°, IV, da Lei n°
10.925/2004, de modo que os fornecedores tributaram integralmente tais
produtos, conforme amostragem das notas fiscais. Assevera que os citados
produtos são insumo de produção, sendo legítimo o direito ao crédito.
No que tange aos "Produtos do Capítulo 30 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota Zero",
aponta que foram glosados créditos sobre diversos produtos, sob o argumento de
que estariam sujeitos à alíquota zero. Explica que a fiscalização indicou como
fundamento legal o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006, que foi revogado pelo
Decreto n° 6.426/2008. Afirma que a fiscalização, além de fundamentar a glosa
em disposição revogada, o que por si só já a torna insustentável, aduz que tal
norma não se aplica ao caso concreto, pois os produtos glosados foram adquiridos
no mercado nacional, conforme se verifica pela inscrição dos fornecedores no
CNPJ (Anexo XX). Aduz que o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006 reduziu a zero as
alíquotas do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, mas que nas vendas
internas tais produtos são tributados integralmente, de modo que não se justifica
a glosa do crédito. Argumenta, ainda, que, no Decreto n° 6.426/2008, os produtos
em questão não estariam contemplados com a redução a zero das alíquotas do
PIS/Pasep e da Cofins. Informa que os produtos glosados são utilizados como
Fl. 9161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
15
ingredientes na fabricação de rações e como condimentos na indústria frigorífica
e de lácteos, portanto, com destinação diversa daquelas preconizadas pelo citado
decreto, para que fosse aplicável a redução a zero das alíquotas.
Ressalta que os fornecedores tributaram os referidos produtos, conforme
demonstra as notas fiscais e respectivos espelhos do portal da nota fiscal
eletrônica, acostadas no Anexo XX.
No que se refere à "Glosa de aquisições de produtos com suspensão do
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 10.925/2004", afirma
que diversos produtos glosados, em tese, se enquadram na hipótese de
suspensão prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/2004, mas que seus fornecedores
não atendem aos requisitos estabelecidos pelo dispositivo legal, conforme Anexo
XXI. Traz aos autos quadro demonstrativo desses fornecedores, argumentando
que eles não são i) cerealistas; ii) pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente
as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
nem iii) pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. Afirma que, em consequência, não fazem jus à suspensão
do PIS/Pasep e da Cofins prevista no 9° da Lei n° 10.925/2004. Registra que, em
relação aos aludidos documentos, também não se aplica a suspensão prevista no
art. 54 da Lei n° 12.350/2010, uma vez que se trata de produtos diversos daqueles
ventilados pela referida norma. Conclui que, em relação às notas fiscais do Anexo
XXI, não há que se falar em suspensão do pagamento do PIS/Cofins e, como se
trata de insumos, faz jus ao crédito.
No que tange à "glosa de aquisições de produtos com suspensão do pagamento
do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 12.350/2010", alega que a glosa
é indevida em relação aos fatos geradores ocorridos em data anterior a 17 de
maio de 2011, data de publicação da IN/RFB n° 1.157/2011, por meio da qual a
RFB estabeleceu as condições para a aplicação da suspensão do art. 54 da Lei n°
12.350/2010. Entende que os insumos adquiridos no período de 01/04/2011 a
17/05/2011 eram tributados, pois a execução da lei dependia da edição da
instrução normativa, o que somente ocorreu em maio de 2011. Requer a reversão
das glosas relacionados no Anexo A que trouxe aos autos.
Em relação à "Glosa de aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas",
demonstra os valores glosados relativos a bens utilizados como insumos,
adquiridos de cooperados - pessoas jurídicas. Aduz que tal glosa é indevida, pois
foram mercadorias para revenda adquiridas de cooperados. Salienta que os bens
que foram objeto da glosa do crédito são tributados, de modo que fica
assegurado o direito ao crédito.
No que toca à "glosa de aquisições de combustíveis e derivados: óleo combustível,
lubrificantes, graxa, gás GLP a granel, e lincomicina (NCM 3004.20.410), com
incidência monofásica ou por não se enquadrarem no conceito de insumo", diz
que as glosas foram realizadas sob o argumento de que tais produtos estariam
sujeitos à incidência monofásica e não se enquadram no conceito de insumo.
Fl. 9162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
16
Assevera que os itens glosados são utilizados como insumos de produção,
conforme faz prova amostragem das notas fiscais de aquisição dos bens e
respectiva contabilização, acostados no Anexo XXII.
Explica que o "carvão vegetal", o "farelo de pinus", a "lenha de eucalipto" e a
"serragem grossa de eucalipto" são utilizados como combustível nas caldeiras,
destinadas a geração de vapor e para esquentar a água utilizada nos frigoríficos.
Afirma que o "Gás GLP a granel" é empregado como combustível nas
empilhadeiras, utilizadas para movimentação de mercadorias no interior das
fábricas e também no "chamuscador" dos suínos.
Informa que o "Óleo BPF Filoil 1A", o "Gás Freon R-22 Com 13 Kg" e o "Gás P-13"
são empregados como combustível das caldeiras a óleo e na manutenção de
máquinas e equipamentos.
Esclarece que a "gasolina comum" é utilizada na caldeiras e que o "óleo diesel" é
usado na manutenção de máquinas e equipamentos.
Conclui que os itens são usados diretamente no processo produtivo, são
indispensáveis ao mesmo e integram o custo de fabricação dos produtos
destinados à venda.
No que tange à alegação de que são produtos sujeitos à incidência monofásica
aduz, por primeiro, que, ainda que tal tese fosse correta, não seria possível se
admitir a glosa de créditos em relação ao "Óleo BPF Filoil 1A", ao "Gás Freon R-22
com 13 Kg", ao "carvão vegetal", "farelo de pinus", "lenha de eucalipto" e a
"serragem grossa de eucalipto", que são tributados regularmente.
Afirma, outrossim, que, em relação aos combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda, há previsão
legal expressa contida no art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Destaca
que a Cosit, na Solução de Consulta n° 126 e Solução de Divergência Cosit n° 12,
de 25/01/2017, já se manifestou a respeito da possibilidade de crédito do
PIS/Pasep e de Cofins sobre combustíveis e lubrificantes empregados no processo
de produção de bens e serviços.
Alega, ademais, que, na incidência monofásica, ocorre o pagamento das
contribuições.
Informa que o Anexo XXII relaciona as notas fiscais glosadas.
Relativamente à "glosa de aquisições de serviços que não se agregam ao produto,
como: coleta de lixo/resíduos, conserto de máquinas e equipamentos, lavação de
roupas/uniformes, limpeza, conservação/zeladoria, manutenção de máquinas e
equipamentos, entre outros, com descrições genéricas e imprecisas e que não são
enquadrados como serviços utilizados diretamente na produção/fabricação", diz
que elaborou o relatório (Anexo XXIII), consignando as notas fiscais que foram
objeto de glosa do crédito. Sustenta que a simples visualização do relatório
permite identificar com clareza a natureza dos gastos e constatar que se trata de
Fl. 9163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
17
serviços empregados nos seus processos produtivos. Alega que, em relação aos
itens descritos como "materiais divs. ref. a prestação de serviços/imobilizado",
que elaborou o Anexo XXIII.1., para demonstrar que se trata de variados serviços
e/ou materiais aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos ou, ainda,
na confecção ou conserto de peças para máquinas e equipamentos industriais.
Relativamente a "outros esclarecimentos em relação à glosa de créditos sobre
bens utilizados como insumos", diz que a fiscalização também glosou diversos
itens, que relaciona, sob a justificativa que não seriam insumos de seu processo
produtivo. Afirma que os documentos relativos aos produtos estão acostados no
Anexo B. Entende que por se tratar de produtos regularmente tributados e
alheios aos motivos indicados pela fiscalização para justificar as glosas de créditos,
não há como deixar de reconhecer o crédito sobre os mencionados bens.
No que tange à "glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda", informa se insurge quanto aos conhecimentos de frete
arrolados no Anexo XXIV que elaborou. Relata que foram glosados fretes relativos
a:
•Remessa de vasilhame ou sacaria;
•Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
•Remessa em doação, bonificação ou brinde;
•Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
•Remessa por conta e ordem de terceiros em venda à ordem ou armazém geral; e
•Remessa para industrialização por encomenda.
Diz que as glosas são indevidas, pois decorrem de interpretação equivocada por
parte da autoridade fiscal das operações realizadas pela recorrente.
Esclarece que é comum ocorrer situações em que um conhecimento de frete
corresponde a várias notas fiscais transportadas, do mesmo modo que é comum
ocorrer situações em que as notas fiscais transportadas se referem a naturezas de
operação fiscal (CFOP) diferentes, ou seja, em relação a um mesmo conhecimento
de frete, podem ser transportadas notas fiscais de venda, nota fiscal de
transferência de produtos acabados e nota fiscal de remessa de "pallet", por
exemplo. Afirma que, por isso, apresentou à fiscalização o arquivo digital
contendo os conhecimentos de frete e discriminou todas as notas fiscais
transportadas. Como cada conhecimento de frete continha diversas notas fiscais
transportadas, adotou o critério de informar o valor total do frete, na linha
correspondente à primeira nota fiscal vinculada. Relata, todavia, que a fiscalização
aplicou filtros na planilha que recebeu, segregando as notas fiscais com natureza
de operação diversa das de venda, glosando o crédito em relação aos fretes
vinculados a notas fiscais cuja natureza da operação não correspondia à de venda,
como no caso do CTRC acima. Entende que a glosa do crédito é indevida, em
Fl. 9164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
18
primeiro lugar, porque a maioria das notas fiscais transportadas dizem respeito à
operação de venda, hipótese em que não há dúvida quanto ao direito ao crédito.
Aduz que, mesmo que uma das notas fiscais transportadas diga respeito à
operação fiscal de "Remessa de vasilhame ou sacaria", tal circunstância não
impede o crédito em relação às demais notas fiscais, pois o valor do frete
corresponde às mercadorias vendidas.
Ressalta que quando algumas das notas fiscais se refiram à transferência de
produtos entre estabelecimentos da própria empresa, a glosa do crédito também
é indevida, pois é legítima a apropriação de crédito sobre fretes pagos vinculados
a essas operações.
Argumenta que o mesmo raciocínio é válido quando algumas das notas fiscais
transportadas se refiram à operação fiscal de "Remessa em doação, bonificação
ou brinde". Explica que a nota fiscal de bonificação não é computada no cálculo
do valor do frete, de modo que, embora relacionada entre as notas fiscais
transportadas, na prática o valor do frete corresponde unicamente às notas fiscais
de venda.
Diz também não haver motivos para a glosa do crédito quando as notas fiscais
vinculadas digam respeito à operação fiscal de "Remessa por Conta e Ordem de
Terceiros em Venda à Ordem ou Armazém Geral", pois tais operações
correspondem a uma remessa de mercadoria por determinado estabelecimento,
cuja venda foi efetuada anteriormente por outro estabelecimento da empresa.
Alega que quando se trata de frete sobre remessa e retorno de mercadorias para
armazenagem em depósito de terceiros, a glosa do crédito também é indevida,
pois nesse caso o custo do frete constitui despesa de armazenagem da produção,
ou seja, o valor do frete relativo à remessa e retorno do produto integra o custo
de armazenagem.
Entende, por fim, que, no caso do frete relativo à remessa de mercadoria para
industrialização, também não há impedimento ao crédito, pois nessa hipótese
trata-se de serviço utilizado como insumo, situação em que é legítimo o direito ao
crédito.
Informa que para demonstrar as operações realizadas e comprovar as alegações,
a recorrente acosta no Anexo XXIV.1, amostragem dos conhecimentos de frete e
as respectivas notas fiscais transportadas e a eles vinculadas.
No que tange à "glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado - Anexo V", relata que a fiscalização realizou diversas glosas (Anexo V)
sob as seguintes justificativas:
•glosa de créditos de bens que não são utilizados na produção de mercadorias
destinados à venda;
•glosa de créditos de bens importados;
Fl. 9165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
19
•itens sem informações necessárias à verificação do crédito; e •encargos de
depreciação de suínos reprodutores "em desacordo com a IN/SRF 162/1998, ou
amparado por laudo técnico inidôneo".
Entende que as glosas estão equivocadas, uma vez que a fiscalização aplica o
conceito restritivo de insumos. Apresenta, a fim de demonstrar a pertinência dos
bens com o processo produtivo, o Anexo XXV. Diz que selecionou alguns dos bens
glosados, em relação aos quais carreia aos autos a nota fiscal relativa à aquisição,
o razão contábil que demonstra o registro do bem em conta do ativo imobilizado,
e, laudo técnico detalhando a finalidade do bem e a sua utilização no processo
produtivo.
Aduz que, igualmente, é indevida a glosa do crédito sobre os encargos de
depreciação relativos a bens importados. Alega ser incorreto afirmar que o direito
ao crédito se aplica exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país, pois a Lei n° 10.865/2004 é clara em autorizar o
crédito também sobre os bens importados. Argumenta que o despacho decisório
recorrido nega vigência às disposições contidas no inciso V do art. 15 da Lei n°
10.865/2004, razão pela qual merece ser prontamente reformado e reconhecer o
crédito sobre os documentos constantes no Anexo C.
Em relação aos itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal",
"nome do fornecedor" e "CNPJ do fornecedor", afirma que os bens em questão
são compostos por mais de um documento fiscal, tendo apresentado à autoridade
fiscal a composição detalhada dos respectivos bens. Reclama que a autoridade
fiscal se limitou à análise de apenas parte da informação apresentada, sob o
pretexto de, por falta de informações, glosar o crédito. Apresenta no Anexo XXVI
a relação detalhada dos bens adquiridos e que têm origem em mais de um
documento fiscal. Aduz que tal relatório permite identificar todas as informações
relevantes para legitimar o crédito pleiteado.
Requer, por fim, a reversão das glosas relativas aos encargos de depreciação dos
suínos reprodutores, conforme valores indicados no Anexo XXVII. Diz que se
creditou de PIS/Pasep e de Cofins sobre a depreciação de "Suínos Reprodutores",
cujo encargo foi calculado a uma taxa anual de 40%, que tem amparo em laudo
técnico, segundo o qual, a vida útil dos "suínos reprodutores" é de 30 meses.
Assevera que a taxa de depreciação diferente daquelas estabelecidas pela RFB
tem amparo legal no §1° do art. 310 do RIR/99, razão pela qual não pode se falar
em contrariedade com a Instrução Normativa SRF n° 162/1998. Argumenta,
outrossim, que ainda que o laudo técnico não atendesse aos requisitos
estabelecidos, no mínimo, deveria ter sido aplicada a taxa de 20% ao ano, nos
termos do contido no art. 1° da IN n° 162/1998, fato que não ocorreu, visto que a
fiscalização simplesmente excluiu os bens da base de créditos do período.
No tópico "glosa de encargos de amortização de edificações e benfeitorias - Anexo
VI", informa que a fiscalização glosou créditos nesta rubrica sob a justifica de que
as planilhas demonstrativas do créditos eram incompletas em diversas
Fl. 9166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
20
informações. Esclarece que as edificações e benfeitorias realizadas, regra geral,
são operações que envolvem diversos documentos fiscais, já que são compostas
por um conjunto de aquisições de bens e serviços. Diz que uma edificação ou
benfeitoria leva tempo para ser construída e nelas são empregados vários
materiais que são adquiridos de diversos fornecedores e que enquanto a
edificação ou a benfeitoria estiver na fase de construção, todos os gastos com
materiais, mão de obra, serviços em geral, encargos tributários, etc., são
registrados em conta específica pertencente ao grupo "obras em andamento" do
"ativo imobilizado". Expõe que ao fim da obra apura-se o custo da mesma, valor
que é transferido para conta do ativo imobilizado e constitui o valor do bem a ser
incorporado ao imobilizado da empresa. Aduz que, desse modo, é natural que o
custo de uma edificação ou benfeitoria é composto por "diversas notas fiscais"
relativas a todos os materiais empregados, assim como os materiais podem ter
sido adquiridos de "diversos fornecedores". Entende que tal circunstância, no
entanto, não inviabiliza a verificação dos documentos que deram origem a
determinado item do imobilizado. Traz aos autos o Anexo XXVIII, a fim legitimar o
crédito pleiteado.
No tópico "Glosa de Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais", aduz que
adotou o critério de alocar tais créditos na proporção das receitas tributadas, não
tributadas no mercado interno e de exportação. Diz que, diante da inexistência de
previsão legal para o ressarcimento desse crédito, o mesmo não foi incluído no
PER. Esclarece que a autoridade fiscal alocou o valor integral na coluna
correspondente à receita tributada no mercado interno. Reclama que, embora o
procedimento adotado pela fiscalização não interfira no valor do presente
processo, tal realocação tem relevância na medida em que altera suas
informações no banco de dados da RFB. Diz que, embora não haja previsão para o
ressarcimento desse crédito, nada impede que no futuro esse empecilho seja
removido. Alega que o procedimento fiscal contraria as disposições da legislação,
no que toca à obrigatoriedade de aplicação de algum método de rateio. Disserta
sobre o método do rateio proporcional. Destaca que a autoridade fiscal adotou
critério próprio e subjetivo. Entende que não merece prosperar o critério de
rateio dos créditos adotado pela autoridade fiscal, posto que é ilegal.
Relativamente ao "percentual da alíquota do credito presumido sobre a aquisição
de suínos, leitões, aves para abate, insumos de origem vegetal e lenha", aduz que
calculou o referido crédito com base no percentual de 60% sobre as alíquotas do
PIS/Cofins, mas que fiscalização entendeu que o percentual é de 35%, glosando a
diferença de valores. Explica que os insumos adquiridos são suínos, aves, milho e
lenha, os quais são empregados na produção de mercadorias de origem animal
classificados nos capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16
(embutidos) e que, para tais produtos, o crédito presumido é de 60%. Assevera
que se o §10 do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 determina que, para efeitos de
interpretação do §3°, o direito ao crédito no percentual de 60% abrange os
insumos aplicados nos produtos ali referidos, de modo que a glosa realizada
Fl. 9167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
21
representa insubordinação à lei. Aduz que, mesmo se entendesse que o § 10 da
lei não tem caráter interpretativo, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
pelo menos em relação às aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e
aves para abate o percentual estabelecido é de 60% sobre o valor da aquisição.
No que se refere ao "crédito presumido sobre as aquisições de milho inteiro e
quebrado", requer, de igual modo, que seja reconhecido o direito ao crédito
presumido tendo por base a alíquota de 60%, em razão de que tais insumos são
destinados à alimentação de aves e suínos.
Aduz que o mesmo deve se dizer em relação à aquisição de lenha, que é utilizada
como combustível no processo de fabricação dos produtos derivados de suínos e
aves.
Destaca, ainda, que há erros no cálculo desenvolvido para a determinação do
limite de crédito passível de utilização. Diz que, pelo que pôde compreender do
"Demonstrativo de Apuração de Créditos PIS/Cofins" feito pela fiscalização, que, a
pretexto de aplicar a limitação na utilização do crédito presumido prevista no art.
9° da Lei n° 11.051/2004, simplesmente desprezou o saldo do crédito presumido
da contribuição acumulado em períodos anteriores. Alega que a disposição é
clara, no sentido de que a limitação no cálculo do crédito presumido previsto se
aplica exclusivamente aos bens recebidos de cooperados, de modo que os
créditos de bens adquiridos de não cooperados (terceiros) não possuem a
limitação no cálculo do crédito presumido. Explica que adquiriu bens de
cooperados e de não cooperados, conforme arquivo digital disponibilizado à
fiscalização, mas que esta aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, o
que contraria a lei. Pede a revisão do cálculo da limitação do crédito presumido
agroindustrial efetuado, quer pelo fato de ter incluído no cálculo do limite
aquisições de não cooperados, quer pelo fato de ter considerado outras exclusões
que não as previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
Por fim, requer a retificação dos critérios de utilização do saldo de créditos.
No que concerne à "glosa de créditos de PIS/Cofins incidente sobre insumos
importados - Anexo VII", aduz que, em se tratando de máquinas, equipamentos e
outros bens utilizados na produção de bens destinados à venda, há de se
considerar todos os bens utilizados de forma direta e indireta no processo
produtivo. Requer a reversão das glosas pelos motivos já expostos em relação ao
conceito de insumos. Traz aos autos o Anexo XXIX, o qual contém relação dos
bens glosados, demonstrando que se trata de partes e peças utilizadas na
manutenção de máquinas dos setores produtivos.
No que toca ao "recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não
tributadas do mercado interno - desconsideração das exclusões da base de cálculo
do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente as receitas não
tributadas", diz que a fiscalização entendeu de forma equivocada a Solução de
Consulta n° 46, de 8 de março de 2013. Esclarece que questionou se a exclusão da
base de cálculo mencionada no artigo 11 da IN SRF n° 635/2006 permitiria a
Fl. 9168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
22
manutenção dos créditos e seu aproveitamento na forma de ressarcimento,
tendo a RFB assim se manifestado:
Processo 10925.901579/2014-65DRJ/CTA Acórdão n.° 06-61.976Fls. 19
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os
ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no
art. 11, II e V, da IN SRF n° 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos
porventura apurados na forma do art. 3a, II da Lei n° 10.637, de 2002 e no art. 3°
da Lei n° 10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei n° 11.033, de
2004.
Diz que retificou o PER, alterando os índices do rateio proporcional ao alocar as
exclusões da base de cálculo realizadas nos termos do art. 11, II e V, da IN SRF n°
635 de 2006 na classificação de "Receitas Não Tributadas no Mercado Interno",
mas que a fiscalização efetuou a glosa dos créditos apurados em razão desta
proporcionalização.
Entende que, embora a Solução de Consulta n° 46/2012 não faça menção à
aplicação do art. 16 da Lei n° 11.116/2005, acatou o enquadramento de tais
créditos no art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e, por consequência, confirmou
tacitamente aquilo que a redação do art. 16 da Lei n° 11.116/2005 dispõe. Explica
que, assim, retificou o PER com a alteração da proporcionalização dos créditos
como consequência do aumento das receitas não tributadas, mas que foi
surpreendida pela glosa. Requer a reversão das glosas.
No tópico "Dos Laudos Técnicos", informa que trouxe aos autos diversos laudos
que descreve seus processos industriais, a fim de fornecer subsídios sobre a forma
como são empregados os diversos materiais que foram objeto de glosa.
Por fim, pede a atualização do crédito pela Selic, com base no § 4° do art. 39 da
Lei n° 9.250/1995.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
Fl. 9169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
23
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento
relativo às suas aquisições.
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. MATERIAL DE
SEGURANÇA. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados
insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens
para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO Processo 10925.901579/2014-
65DRJ/CTA Acórdão n.° 06-61.976Fls. 2
É vedada a venda com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas
que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão
sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do
fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados
na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que
não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas e se sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação.
Fl. 9170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
24
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se
esses forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem
incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao
processo produtivo de bens destinados à venda ou à produção de serviços.
CRÉDITO. FRETES.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na
sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao
crédito básico.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as
agroindústrias têm direito, prevista no art. 8°, § 3°, da Lei n° 10.925, de 2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
Processo 10925.901579/2014-65DRJ/CTA Acórdão n.° 06-61.976Fls. 3
RECALCULO. RATEIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
NO
CÁLCULO DO PERCENTUAL
CORRESPONDENTE
ÀS
RECEITAS
NÃO
TRIBUTADAS.
A proporcionalização das receitas realizada, atribuindo às receitas excluídas da
base de cálculo o caráter de não tributadas no mercado interno, com vistas a
tornar ressarcível o que não era, não está correto, uma vez que a exclusão de
itens da base de cálculo não altera a natureza contábil da receita bruta decorrente
da venda de bens e serviços, ou seja, o fato de serem receitas tributadas no
mercado interno.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 9171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
25
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e
de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 27 de setembro de 2022, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora intimasse o contribuinte a
esclarecer alguns questionamentos postos pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os
dispêndios considerados como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativo vinculado à receita no mercado interno de produtos
tributados à alíquota zero do 3o trimestre de 2011, com pedidos de compensação atrelados, que
foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão
indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e sobre a aquisição de produtos sujeitos à
alíquota zero na apuração da contribuição, conforme os itens abaixo discriminados:
Fl. 9172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
26
1.bens para revenda (listados no Anexo I):
• aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas;
• aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de
pagamento das contribuições;
• dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e fretes dobre
transferência;
2.bens e serviços utilizados como insumos (listados nos Anexos II e III):
• Material de embalagens e etiquetas;
• Material de uso e consumo;
• Peças de reposição e serviços gerais;
• Material de segurança;
• Conservação e limpeza;
• Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para envio/retorno
de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre transferência produto acabado, frete
sobre transferência de insumos, frete sobre parcerias aves, frete sobre parcerias ração, entre
outros;
• Aquisições de produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00, da NCM, de pessoa física ou
com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre outros;
• Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08
e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas;
• Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23, da NCM,
com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de produtos classificados no código 2309.90 da NCM, com suspensão
do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível, lubrificantes, graxa,
gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410), que não geram créditos de PIS/Cofins,
em virtude de compra de produto com incidência monofásica e de não se enquadrarem no
conceito de insumo;
Fl. 9173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
27
• Aquisições de serviços que não se agregam ao produto;
• Diferença de créditos entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os
arquivos digitais apresentados.
3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
• remessa de vasilhame ou sacaria;
• transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
• remessa em doação, bonificação ou brinde;
• outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
• remessa por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou armaz. geral;
• remessa para industrialização por encomenda;
• glosa de valores que foram informados a maior no Dacon, em relação aos
arquivos digitais apresentados.
4.encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo V):
• encargos de depreciações sobre importações de bens;
• itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome do
fornecedor" e "CNPJ do fornecedor"; e o encargos de depreciação de suínos reprodutores, em
desacordo com a IN/SRF n° 162/1998, ou amparado por laudo técnico idôneo, conforme art. 310,
do Decreto n° 3.300/99.
5.encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
• itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas ficais e dvs
fornecedores".
6.crédito presumido - atividades agroindustriais:
• créditos foram alocadas indevidamente nos campos "Não tributada no Mercado
Interno" e de "Receita de Exportação";
• aplicação incorreta do percentual de 60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os
insumos adquiridos como: 0103.10.00 (animais vivos da espécie suína - reprodutores de raça
pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína - de peso inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais
vivos da espécie suína - de peso igual ou superior a 50 KG); 0105.94.00 (animais vivos - galos e
galinhas); 1005.90.10 (milho - em grãos); 4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00
(serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal - outros);
• a autoridade fiscal relata ainda as seguintes incorreções:
Fl. 9174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
28
1)Crédito presumido 60% - Em virtude da glosa, o saldo é composto somente pela
NCM 0401.20.90 - leite cru, no valor de R$ 4.088.475,27, menos os valores de estorno, conforme
planilha "Demonstrativo Crédito Presumido". Utilizando o referido crédito para abater da própria
contribuição, nos respectivos meses, o saldo final é R$ 0,00;
2)Crédito presumido 35% - Saldo inicial de R$ 7.230.066,33, conforme
recomposição do crédito de 60% para 35%, menos os valores de estorno, conforme planilha
"Demonstrativo Crédito Presumido". Utilizando o referido crédito para abater da própria
contribuição, nos respectivos meses, o saldo final é de R$ 982.834,14(julho); R$ 1.797.563,12
(agosto) e R$ 1.010.346,27 (setembro);
3)Crédito presumido 30% - Saldo inicial de R$ 4.456.969,26, menos os valores de
estorno, conforme planilha "Demonstrativo Crédito Presumido", o saldo final é de R$ R$
386.122,16 (julho); R$ 571.176,14 (agosto) e R$ 773.930,97 (setembro);
4)Crédito presumido 40% - Saldo inicial de R$ 136.272,61, sem valores estornados
com saldo final de R$ 65.114,81 (julho); R$ 48.690,49 (agosto) e R$ 22.467,31 (setembro);
5)Crédito presumido 12% - Saldo inicial de R$ 18.373,87, com glosa em relação a
NCM 1602.32.30 - R$ 623,57 (julho), por ausência de previsão legal, conforme arts. 6° e 8°, da
IN/RFB n° 1.157/2011 e menos os valores de estorno, conforme planilha "Demonstrativo Crédito
Presumido", o saldo final é de R$ 4.632,45 (julho); R$ 8.999,78 (agosto) e R$ 4.097,26 (setembro).
7. Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que não
se enquadram na categoria de insumos.

A manifestação de inconformidade foi parcialmente provida em relação às
seguintes matérias:
• Bens para revenda – aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03);
• Aquisições de produtos classificados no código 0504 da NCM (suspensão);
• Aquisições de produtos do Capítulo 30 da TIPI, não sujeitos à alíquota zero;
• Aquisições de produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos da Lei no 10.925/2004;
• Outras glosas de créditos sobre bens utilizados.
• Aquisições de produtos do Capítulo 29 da TIPI (alíquota zero);
• Aquisições de produtos do Capítulo 25 da TIPI, não sujeitos à alíquota zero;
• Aquisições de combustíveis e derivados – óleo combustível, lubrificantes e
derivados – óleo combustível, lubrificantes, graxa, gás GLP a granel e lincomicina (NCM
3004.20.410), com incidência monofásica ou por não se enquadrar no conceito de insumo;
• Glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado.
Fl. 9175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
29
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado,
constituída na forma de cooperativa, que atua no ramo alimentício, e tem como atividade
precípua a industrialização de alimentos resfriados, congelados ou industrializados derivados de
suínos e aves e laticínios
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas, assim como o acórdão recorrido, ancoraram-se em
uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, o qual não se coaduna
com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição
Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, bem como, principalmente, com base no
julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu
que o conceito insumo está vinculado à essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à
atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
Fl. 9176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
30
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 9177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
31
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)
Fl. 9178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
32
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 9179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
33
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito do crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
casuisticamente a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, careciam os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Em sessão realizada em 27/09/2022, esta Turma Colegiada acolheu a proposta do
Relator de baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal e Contribuinte
providenciassem os seguintes elementos:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados
entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em
planilha as despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar
toda a documentação que sirva para lastrear as suas afirmações.;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao
seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou
serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente
citado;
3. Especificamente quanto às glosas de “peças para manutenção de máquinas e
equipamentos” e “materiais de manutenção elétrica”, informar em laudo em
quais ativos imobilizados (indicando a utilização destes na atividade da empresa)
tais peças e materiais foram aplicados e se eles foram ou não incorporados ao
respectivo imobilizado;
Fl. 9180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
34
4. Quanto aos “serviços de manutenção de máquinas”, relacionar e informar os
serviços envolvidos nessa glosa, bem como demonstrar em laudo a sua vinculação
com o seu processo produtivo;
5. Quanto a glosa de créditos na locação de equipamentos, relacionar a despesas
nessa modalidade, bem como indicar em laudo a utilização do equipamento no
processo produtivo da empresa;
6. Que a Recorrente seja intimada a comprovar, por meio dos arquivos fiscais
(notas fiscais/conhecimentos de transporte), se cada nota fiscal relacionada está,
de fato, vinculada ao respectivo conhecimento de transporte informado,
constante da glosa denominada “Glosa de despesas de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda – Linha 07, Fichas 06-A E 16-A do
DACON –Documentos relacionados no anexo IV (ITEM 2.3.3, P.
18 e 19, do Relatório Fiscal)”. Bem como, que a Recorrente informe mensalmente
em planilha a parcela do valor do frete que cabe a cada nota fiscal, por natureza
da operação fiscal (CFOP), dentro de um mesmo conhecimento de transporte;
7. Que a Recorrente seja intimada a comprovar, por meio de documentação hábil
e idônea (laudo, notas fiscais de saída, etc), que os referidos insumos, quais
sejam, (0103.10.00 (animais vivos da espécie suína – reprodutores de raça pura),
0103.91.00 (animais vivos da espécie suína – de peso inferior a 50 KG); 0103.92.00
(animais vivos da espécie suína – de peso igual ou superior a 50 KG); 0105.94.00
(animais vivos – galos e galinhas); 1005.90.10 (milho – em grãos); 4401.10.00
(lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal –
outros), são aplicados na produção de mercadorias de origem animal classificados
nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos)
para fazer jus ao crédito presumido de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
(art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n° 10.925/2004 e Súmula Carf no157);
8. Que a Autoridade Fiscal explique de que forma foram calculados os limites de
aproveitamento mensal do crédito presumido agropecuário da contribuição,
sobretudo informe se aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, isto é,
de cooperados e de não cooperados, bem como informar se na apuração do valor
do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente depois de efetuadas as
exclusões previstas, foram excluídas somente a do art. 15 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001; ou se também foram excluídas a do art. 17 da
Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e do art. 1o da Lei no 10.676, de 22 de maio
de 2003, conforme alega a Recorrente. Elaborar planilha demonstrando os limites
de aproveitamento calculados, de acordo com o que determina o art.9o da Lei
no11.051/2004;
9. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e
fundamentos apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual
enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no conceito de
insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra
Fl. 9181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
35
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória
no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); e 10. Após a
intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Em atendimento ao solicitado, a Fiscalização analisou os documentos constantes
nos autos e outros apresentados no decorrer da diligência, levando em consideração nas
reanálises das glosas o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 e voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), atendendo ao solicitado na
Resolução no 3402-003.433 da 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária.
No termo de informação fiscal, a Autoridade Fiscal informa que, em consonância
com os critérios da essencialidade e relevância, devem ser revertidas parcialmente as glosas
relativas a: parte dos materiais de uso geral; parte das peças de reposição e serviços gerais e
armazenagem; parte das embalagens e etiquetas; todos os materiais de segurança; parte dos
materiais de conservação e limpeza; parte das glosas nas aquisições de matérias primas; parte dos
fretes – bens e serviços utilizados como insumos; parte dos fretes nas operações de venda e
reversão da glosa que reduziu de 60% da alíquota do crédito presumido para 35%, sobre o valor
das aquisições dos insumos citados, foi revertida. As reversões de glosas foram demonstradas nas
pastas de trabalho: “AUDIT_Item 1 e 2 - Relacao de Insumos_2011_3o trim”, “AUDIT_Item 6 -
Fretes_2011_3o trim, “Item 2_Detalhamento NFs com Cred_Presumido” e “Item 3_Exclusoes
Coops”, anexas ao processo, como arquivo não paginável. 92. Também, em virtude da nova
análise dos créditos pleiteados e glosados, as respectivas, manutenções de glosas e as reversões
de glosas (Insumos – Nova legislação e Fretes – Nova legislação), foram demonstradas pelo auditor
nas tabelas de e-fls.9.027 e 9.030, constante do relatório fiscal da diligência.
Como se observa, a reanálise da documentação, com base nos critérios da
essencialidade e relevância firmado pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, ocasionou
alterações das glosas referente ao 3o trimestre de 2011.
Dessa forma, o resultado da diligência deve ser acolhido no presente julgamento (e-
fls. 9.027 e 9.030), para reconhecer o direito ao creditamento da Recorrente sobre as rubricas
citadas nas tabelas acima citadas, restando controversas e em discussão, quanto aos bens e
serviços utilizados como insumos, apenas os itens remanescentes citados pela Recorrente no
recurso voluntário.
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise dos itens glosados ainda
controversos.
Glosa de Mercadorias Adquiridas de Cooperados
Observa-se pela leitura da peça recursal que o ponto central da lide diz respeito a
incidência, ou não, das contribuições em comento, especificamente, sobre os atos cooperativos de
venda da produção dos cooperados com a fiscalizada.
Fl. 9182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
36
A definição de ato cooperativo pode ser encontrada no art.79 da Lei no5.764/1971, in verbis:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
De acordo com dispositivo, encontram-se dois tipos de atos praticados pelas
sociedades cooperativas:
a) os atos cooperativos (típicos, internos ou próprios), celebrado entre a
cooperativa e o cooperado ou ainda entre a cooperativa e outra cooperativa a ela associada, para
a consecução dos objetivos sociais; e
b) atos não cooperativos (atípicos, externos ou impróprios) aqueles praticados com
terceiros (não cooperados ou associados), ainda que para a consecução dos objetivos sociais.
O parágrafo único do art. 79 em comento, deixa claro que somente o ato
cooperativo não implica operação de mercância, o que, em regra, garante-lhe um adequado
tratamento tributário, conforme previsto no art. 146, III, “c”, da CF/1988, não havendo a
incidência das contribuições nesses casos. Por outro lado, o ato não cooperativo, tem natureza de
operação de mercado porque envolve uma obrigação de dar ou fazer a um terceiro não associado
da cooperativa, o que, em regra, submete-o a normal tratamento tributário.
Nessa direção, há previsão legal de exclusão, da base de cálculo das contribuições,
das receitas pelos produtos entregues pelo associado à cooperativa, com base no art. 15, I, da MP
no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)
O Superior Tribunal de Justiça também confirmou esse entendimento no sentido de
que não são tributados, pelo PIS e pela Cofins, os “atos cooperativos”, por meio dos Recursos
Especiais nos 1.164.716/MG e 1.141.667/RS, na sistemática de recursos repetitivos, cuja ementa
se reproduz:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO
8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre os
atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto, não
guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos
Fl. 9183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
37
realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
Fl. 9184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
38
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Com as decisões expostas, a jurisprudência do STJ se consolidou sobre a matéria no
sentido de considerar que os atos cooperativos, como aqueles realizados pela cooperativa com os
seus associados (cooperados) e vice e versa, na busca dos seus objetivos sociais, não estão sujeitos
à incidência das contribuições. O ato cooperativo sequer pode ser considerado operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Como se sabe, as decisões definitivas do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
proferidas na sistemática dos recursos repetitivos, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme previsto no RICARF/2023.
Por consequência, tais aquisições de associados para revenda não dão direito a
creditamento, por causa da vedação constante do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, para a constituição de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, como no presente caso:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Por fim, cumpre ressaltar que a IN 635/2006, em seus incisos I e II, ao vedar o
direito ao crédito de bens adquiridos para revenda de associados, nada mais fez do que consolidar
a determinação prevista no § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no § 2o do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003 que, veda o direito ao crédito no caso de pagamento de mão de obra a pessoa
física e no caso da aquisição de bens que não sejam sujeitos ao pagamento das contribuições,
inexistindo, assim, extrapolação de competência normativa.
Com essas considerações, constata-se que há vedação legal de tributação dos atos
cooperativos típicos, até mesmo com a permissão para exclusão das receitas da base de cálculo
das contribuições, sendo correta, portanto, a glosa operada pela autoridade fiscal.
Fl. 9185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
39

Glosa do Crédito sobre Fretes Relativos a Transferência de Produtos Acabados entre os
Estabelecimentos da Cooperativa
A requerente esclarece que possui diversas unidades produtoras (frigoríficos de
aves e suínos e indústria de laticínios) localizadas nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Parte dos produtos fabricados é transferida das unidades produtoras para as filiais
comerciais, localizadas nos grandes centros consumidores.
A fiscalização glosou da base de créditos os fretes relativos à transferência de
produtos acabados transferidos das unidades produtoras para os estabelecimentos comerciais por
entender que inexiste amparo legal.
A recorrente se insurge contra a conclusão da fiscalização afirmando que, na
verdade, o frete da transferência do produto acabado já faz parte do processo de venda, apenas
diferindo da venda direta ao destinatário final pela passagem da mercadoria pela filial receptora, e
de produção, por óbvio. Tal situação não descaracteriza o processo de venda nem de produção
como um todo, posto que no primeiro caso equivale ao custo de transporte a venda direta. Assim,
com base no inciso IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, a glosa deve ser revertida.
Sem razão a Recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de
aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao
amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo vendedor, nos
termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
iii)o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°
da Lei no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados, que as despesas com
fretes tratam em parte do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para outros
estabelecimentos da empresa não se enquadra em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição
dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que
o vendedor assume o ônus do frete, tampouco pode ser considerado insumo na prestação de
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
40
serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós
produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pela
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
41
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
42
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
(negritos nossos)
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas de fretes no
transporte de produtos acabados.

Material de Embalagem e Etiquetas (Item 2.3.2, “a”, p. 12, do Relatório Fiscal)
Explica a Recorrente que a Fiscalização glosou créditos de aquisições de material de
embalagem e etiquetas. Diz que se trata de embalagens com acabamento sofisticado, contendo
estampas, rótulos e indicações de função promocional, cujo material empregado nitidamente tem
o objetivo de valorizar o produto. Além disso, em sua maioria, são embalagens de capacidade
inferior a vinte quilos e correspondem, exatamente, à forma como a requerente entrega os seus
produtos aos clientes, considerando que a mesma não efetua vendas a consumidor final.
Com razão à recorrente.
Com relação a esse tipo de embalagem de etiquetas e rótulos citada, não resta
dúvidas que restou caracterizado nos autos que elas têm função promocional e apresentação,
sendo permitido o seu creditamento como insumo, com base nos art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e do art. 3o, inciso II da Lei 10.833/2003.
Esse mesmo entendimento é expressamente consignado no Parecer Normativo
Cosit no 4/2014):
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
43
3.A questão que se analisa é se as etiquetas - feitas de metal, de plástico, de
papel, de tecido, de couro, ou de qualquer outra matéria - aplicadas no produto
fabricado para sua identificação ou prestação de informações das mais diversas
ao cliente, atendendo ou não a exigências técnicas ou outras constantes de leis e
de atos administrativos e até mesmo com fins promocionais, enquadram-se em
alguma das categorias de insumos para industrialização que, assim sendo,
gerariam direito ao crédito do imposto na sua aquisição.
4.Nos termos do art. 226, I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi/2010), os
estabelecimentos industriais poderão creditar-se do imposto relativo a matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego
na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas
e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo imobilizado.
5.A etiqueta não tem a função de acondicionamento do material de embalagem
e também não entra na composição do produto final em si, fugindo portanto ao
conceito estrito de matéria-prima, mas a ele se integra - seja diretamente, seja
pela aposição na sua embalagem - podendo, assim, mais propriamente, ser tida
como produto intermediário, para os efeitos em estudo.
6.E se mostra induvidoso que a operação de etiquetagem é uma das fases do
processo de industrialização, tal como acontece com a rotulagem e a marcação
por estampagem, que são análogas.
(negrito nosso)

No que concerne aos materiais de embalagens denominados filme stretch, fita de
arquear, caixa de papelão, caixa de papelão fundo, caixa de papelão tampa e outros, em vista da
especificidade do ramo alimentício exercido pela recorrente, tais materiais são essenciais no
processo produtivo da empresa, uma vez que são utilizados para a proteção e conservação do
produto transportado, visando manter a integridade dos produtos fabricados, normalmente
perecíveis, sendo utilizadas como condição fundamental para manter a sua qualidade.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência das turmas do CARF, destacando-se os
seguintes julgados:
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS
Os pallets são utilizados para proteger a integridade das matérias-primas e dos
produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
(Acórdão no 3301-004.056 do Processo 10983.911352/2011-91, sessão realizada
em 27 de setembro de 2017)

Fl. 9190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
44
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS À GARANTIA
DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à
garantia da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de
madeira, algumas inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente
sobre os bens em produção, os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos
para venda, gerando, assim, a sua aquisição, direito a crédito
(Acórdão no 3201-011.616 – 3a seção/2a câmara/1a turma ordinária do, sessão
realizada em 20 de março de 2024, relatoria do conselheiro Mateus Soares)

O STJ também reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens utilizadas para a
preservação das características dos produtos durante o transporte, condição essencial para a
manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253), tal como ocorre no presente caso. Abaixo,
reproduz-se a ementa sintetizadora do acórdão:
COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE
– EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR
ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS
N.10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
(negritos nossos)
Em conclusão, os gastos com embalagens de acondicionamento, a exemplo dos
filme stretch, fita de arquear, caixa de papelão, caixa de papelão fundo, caixa de papelão tampa e
outros, devem ser considerados essenciais ao processo produtivo, em consonância com os
conceitos de essencialidade ou relevância da despesa no voto da Ministra Regina Helena Costa,
proferido no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, uma vez que contribuem para integridade do
produto fabricado. Em consequência, devem ser considerados insumos para fins de creditamento
do PIS e da COFINS.
Por tais motivos, devem ser revertidas as glosas relativas aos créditos com materiais
de embalagens de apresentação e de acondicionamento.
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
45

Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e Serviços Gerais (Item 2.3.2, “b” e “c”, p. 12,
do Relatório Fiscal)
No tocante às peças para reposição de máquinas e equipamentos, aos materiais de
manutenção elétrica e serviços gerais, embora a decisão recorrida tenha reconhecido que os
mencionados bens, quando utilizados na linha de produção atendem ao conceito de insumo e, por
consequência, geram direito ao crédito do PIS/Pasep e da Cofins, manteve a glosa do crédito sobre
bens - peças e materiais empregados na manutenção de máquinas, equipamentos e instalações
industriais - e, sobre serviços de manutenção, pois “a interessada não demonstrou, em relação às
glosas especificamente feitas, se e quais os bens são partes e peças de reposição utilizadas na
manutenção de equipamentos industriais que produzem mercadorias destinadas à venda, assim
como não provou que os créditos pretendidos dizem respeito a bens que não foram incorporados
ao ativo imobilizado da empresa”.
Na realização da diligência fiscal determinada pelo colegiado, a fiscalização
demonstrou em planilha que reverteu parte das glosas em vista da nova legislação do Parecer
Normativo Cosit no 05/2018 e IN RFB no 2.121/2022 e manteve as demais sob o fundamento de
que tratar-se de custos/despesas não essenciais ou relevantes ao processo produtivo da empresa
ou são itens que não podem ser classificados como despesas operacionais e devem ser ativados,
conforme prediz a legislação.
Em sua manifestação dos resultados da diligência, a recorrente aduz que a própria
denominação dos subgrupos glosados descrevem por si só que se referem a itens utilizados pela
contribuinte em seu processo produtivo, dada a sua natureza de indústria alimentícia, do ramo
agroindustrial, tais como: “Bacias – Monoblocos e Paletes)”, “Vasilhames/lacres/brincos e
barbantes/fios/fitas/grampos e colas”.
Da mesma forma, argui que se enquadram na condição de “insumo” os itens
vinculados aos subgrupos de:
✓ “Conexões, mangueiras, válvulas e engates”: adaptadores, buchas, conexões,
válvulas, joelhos, luvas, mangueiras, niples, registros, tampões, tubos, etc.;
✓ “Ferramentas e utensílio mecânicos”: alicates, brocas, cadeados, chaves, escovas,
fitas, lixas, martelos, pistolas, pincéis, etc.;
✓ “Materiais para Construção civil”: arames, azulejos, cortinas, dobradiças,
fechaduras, ferros, lonas, massas, pregos, rejuntes, silicones, tábuas, telhas, conserto de
máquinas, locação de guindaste, serviços de muck, serviços de retroescavadeira, serviços de
concretagem, etc.;
✓ “Material elétrico e eletrônico”: adaptadores, blocos, baterias, blocos, bombas,
botões de comandos, cabos, conectores, conduletes, controladores, disjuntores, fios magnéticos,
Fl. 9192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
46
fontes, fusíveis, interruptores, lâmpadas, leds, luminárias, manoplas, plugs, reatores, resistências,
sensores, tomadas, etc.;
✓ “Material mecânico, uso geral, filtros”: abraçadeira, anéis, arruelas, barras, bicos,
borrachas, buchas, cabos, chapas, correntes, eixos, parafusos, pinos, placas, polias, ponteiras,
porcas, rebites, rodas dentadas, rodízios, suportes, travas, tubos, colas, molas, etc.;
✓ “Produtos para Laboratório”;
✓ “Peças para balanças”;
✓ “Peças para grampeadeiras;
✓ “Peças para máquinas importadas”;
✓ “Peças para máquinas nacionais”;
✓ “Rolamentos, retentores, correias e mancais”;
✓ “Peças sobressalentes”;
✓ “Aparelhos de Medição”;
✓ “Medicamentos veterinários”
Sem razão a recorrente.
Como se sabe, nos termos dos artigos 3.o, inciso II, da Leis n.o 10.833/03 e
10.637/2002, simplificadamente, dão direito a crédito os bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Ou
seja, há que ser demonstrado que a aplicação do bem ou serviço foi utilizado na produção ou
fabricação do produto destinado a venda.
No caso em apreço, o colegiado determinou, por meio da resolução no 3402-
003.431 que a recorrente providenciasse as seguintes informações:
1. apresentasse laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de
cada um dos bens e serviços glosados entendidos como insumos no processo
produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos
incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações”;
2. Especificamente quanto às glosas de “peças para manutenção de máquinas e
equipamentos” e “materiais de manutenção elétrica”, informar em laudo em
quais ativos imobilizados (indicando a utilização destes na atividade da
empresa) tais peças e materiais foram aplicados e se eles foram ou não
incorporados ao respectivo imobilizado;
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
47
3. Quanto aos “serviços de manutenção de máquinas”, relacionar e informar os
serviços envolvidos nessa glosa, bem como demonstrar em laudo a sua
vinculação com o seu processo produtivo;
No entanto, como se percebe nos autos, inexiste essas informações solicitadas e
em sua manifestação do resultado da diligência a recorrente limita-se a afirmar que as descrições
dos materiais descrevem por si só a que se referem a itens utilizados pela contribuinte em seu
processo produtivo, desprovida de lastreio em qualquer prova. Tampouco, trouxe qualquer prova
quanto a necessidade de imobilização ou não dos itens glosados, a fim de infirmar as conclusões
da fiscalização.
Nunca é demais lembrar que é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil 2015(Lei na13105/15), adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(negrito nosso)
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a empresa faz
jus ao crédito sobre as aquisições de material de uso e consumo/peças de reposição e serviços
gerais.
Em vista do exposto, mantém-se a glosa.

Fl. 9194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
48
Produtos e Serviços Utilizados na Conservação e Limpeza (Item 2.3.2, “e”, p. 12, do Relatório
Fiscal)
Da mesma forma, a fiscalização em diligência reconhece a essencialidade e
relevância desse tipo de gasto, indicando a reversão da glosa de parte desses materiais, exceto
quanto aos materiais adquiridos de cooperados.
Aqui também a exceção citada pela fiscalização já foi abordada no tópico “Glosa de
Mercadorias Adquiridas de Cooperados”, devendo-se utilizar a mesma fundamentação a fim de
manter a glosa.
Ademais, a fiscalização manteve a glosa de serviços não enquadráveis como
insumos, por tratar-se de custos/despesas não essenciais ou relevantes ao processo produtivo da
empresa. Serviços, tais como: lavação de roupas/uniformes, serv. de higienização e locação de
indumetária e serv. ref. limpeza e higienização de toalhas, não se enquadram como conservação e
limpeza.
Com fundamento no inciso VI, § 2o, art. 176, da IN RFB no 2.121/2022, manteve a
glosa desses itens:
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
...
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
Com razão a fiscalização quanto a este ponto.
Tais despesas claramente se dão fora do processo produtivo. Embora sejam
importantes na atividade da empresa, não são aplicadas diretamente ou sequer indiretamente no
processo produtivo.
Devem ser revertidas as glosas assim das despesas com materiais e serviços de
conservação e limpeza, exceto quanto aos materiais adquiridos de cooperados, lavação de
roupas/uniformes, serv. de higienização e locação de indumentárias e serv. ref. limpeza e
higienização de toalhas.

Aquisições de Calcário Utilizado como Matéria-Prima na Fabricação de Ração (Item 2.3.2, “4”, p.
14-16, do Relatório Fiscal)
A fiscalização glosou os créditos relativos â "aquisições de calcáreo", sob a
justificativa de que são bens utilizados na manutenção predial.
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
49
A manifestante, por sua vez, afirma se tratar, na verdade, de insumos destinados à
fabricação de ração, ou seja, são insumos de seu processo produtivo., conforme demonstram suas
contas contábeis.
Com razão à recorrente.
Por oportuno, transcreve-se o dispositivo legal que estabelece alíquota zero para o
produto em comento:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[...] IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
(Grifo nosso).
Como se observa, a venda de produtos do capítulo 25 da TIPI apenas beneficiam
aqueles que se destinam a aplicação como corretivo de solo. No caso dos autos, no entanto, a
recorrente comprovou que utiliza o calcário calcítico como ingrediente de ração animal.
Há de se concluir, portanto, que o referido dispositivo legal não beneficia o produto
adquirido pela recorrente com a finalidade de utilização na alimentação animal.
Corrobora com essa afirmação as notas ficais trazidas no anexo IV dos autos nas
quais se demonstra que os próprios fornecedores tributaram integralmente os referidos produtos
na venda para a recorrente, uma vez que consta nas referidas notas fiscais a utilização de código
CST 01, que corresponde a “operação tributável com alíquota básica”.
Ademais, como é cediço, a legislação que dispõe sobre benefícios fiscais determina,
em seu art. 111 do CTN, que a esse tipo de legislação deve ser interpretada literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Como o referido produto tem utilização como insumo do produto fabricado (ração),
não resta dúvida a pertinência de ser considerado insumo sob a ótica dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Desta feita, deve ser revertida a glosa de aquisições de “Calcário Calcítico”.

Glosa de Fretes entre Estabelecimentos da Empresa, Relativos a Envio/Retorno de
Industrialização, Armazenagem/Venda, como Frete sobre Transferência de Produto Acabado,
sobre Transferência de Insumos, sobre Parcerias Aves, sobre Parcerias Ração, Entre Outros (Item
1, p. 13-14, do Relatório Fiscal)
Fl. 9196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
50
Parcerias sobre aves, suínos, rações, entre outros
Conforme explicado pela recorrente, a atividade de parceria se constitui em um
sistema integrado de produção de animais para abate e processamento/ industrialização, a
indústria frigorifica fornece os animais para os produtores rurais fazerem a criação/terminação.
Todos os custos de produção dos animais, tais como dos animais para terminação, da ração e dos
medicamentos veterinários, do transporte de entrega dos animais e das coletas para o abate são
bancados pela indústria frigorífica. Os produtores rurais são responsáveis apenas pelos serviços de
criação pelos quais são remunerados.
No caso em apreço, a recorrente, fornece os pintinhos e leitões para a criação e
engorda dos frangos e suínos pelos seus cooperados (pessoas físicas/jurídicas), arcando com os
custos de transporte para entrega dos animais aos produtores, da ração para os animais e demais
insumos, bem como de suas coletas para o abate.
As aves e suínos constituem, portanto, a matéria-prima básica da produção dos
bens destinados à venda, produzidos pela recorrente.
Por consequência, os custos com fretes incorridos com o sistema integrado
compõem o custo da matéria-prima e dão direito ao crédito integral das contribuições, ainda que
o produto transportado esteja sujeito à alíquota zero. Isenção, suspensão, monofasia ou crédito
presumido, como se verá mais adiante.
Deve ser revertida a glosa, portanto.
Frete na transferência de insumos
Explica a recorrente que os gastos com frete de insumos de produção, referem-se a
serviços de transporte de suínos vivos, lenha, ração, condimentos, embalagens, produtos
semielaborados, como por exemplo: peito, coxa e sobrecoxa desossados de frango, pele de
frango, pernil, paleta, sobrepaleta, retalhos e toucinho de suínos, carne mecanicamente separada
de frango, barriga suína, entre outros, que são transferidos de uma unidade produtora para outra
unidade também produtora, a fim de compor um novo produto acabado.
A fim de evitar repetições, valem aqui as mesmas considerações do tópico anterior
“Glosa do Crédito sobre Fretes Relativos a Transferência de Produtos Acabados entre os
Estabelecimentos da Cooperativa” para reverter a glosa do frete incidente no transporte de
insumos da atividade produtiva, haja vista que o custo desse transporte também se constitui
insumo da atividade produtiva pelo critério da essencialidade.
Frete na Transferência Produto Acabado
Valem aqui também as mesmas considerações do tópico “Glosa do Crédito sobre
Fretes Relativos a Transferência de Produtos Acabados entre os Estabelecimentos da Cooperativa”
para manter a glosa operada pela autoridade fiscal.
Fretes sobre Compras de Suínos e Aves para Abate
Fl. 9197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
51
Sobre o frete sobre compras de suínos e aves para abate, a decisão recorrida
decidiu que, quando contratado com pessoa jurídica e suportado pela adquirente dos bens, pode,
em princípio, gerar créditos do PIS e da Cofins, de vez que, nessa situação, ele integra o valor de
aquisição das mesmas. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com
frete deve ser determinada, no entanto, em função da possibilidade ou não de apropriação de
crédito em relação aos bens transportados, ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar
crédito a ser deduzido na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, mas somente o frete
pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de creditamento.
Neste tópico, a Fiscalização não reconheceu o crédito por ausência de amparo
normativo, e afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero o frete a ela vinculado não gera
direito a crédito em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Observa-se que o dispositivo transcrito impede o creditamento em relação a bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à tributação incorridos
com bens não sujeitos a tributação (que é o caso do presente processo).
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições, o frete, por
compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime dele, não permitindo, dessa
forma, créditos dos serviços a ele associados. Trata-se o transporte de operação autônoma que
compõe o custo de aquisição da mercadoria e, se devidamente tributada, enseja o creditamento.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, as despesas com frete oneradas pelas contribuições devem ser apropriadas no
regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados também como insumos
essenciais ao processo produtivo.
Fl. 9198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
52
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção, conforme as ementas parciais de
alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
Confirmando esse entendimento, recentemente, também foi aprovada e publicada
a súmula CARF no188 permitindo o creditamento nesses casos:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”.
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à
suspensão e adquiridos de cooperados, nos termos estabelecidos na Súmula CARF no188.

Glosa na Aquisição de Produtos do Capítulo 29 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota Zero
A fiscalização glosou o crédito sobre o produto denominado “Metionina Hidroxi
Análoga Liquida”, por entender que o mencionado produto se enquadra no gênero “metionina”. O
produto “metionina” consta no Anexo I, do Decreto no 6.426/2008, beneficiado com a redução da
alíquota a zero.
A DRJ manteve a glosa sob o mesmo entendimento.
Em seu recurso, o patrono argumenta que de fato o produto metionina está
arrolado no Anexo I do Decreto n° 6.426/2008. Todavia, o produto adquirido pela recorrente,
intitulado sob o nome “Metionina Hidroxi Análoga Liquida”, é, na verdade, um produto elaborado
a partir do produto químico “metionina”, mas que, nesse estado, qual seja, “hidroxi líquida”, não
tem apenas esse insumo na sua composição, ou seja, são necessários outros produtos para a sua
produção. Tanto assim é que o fornecedor que, diga-se de passagem, é o produtor de tal
Fl. 9199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
53
mercadoria, quando da sua comercialização, tributou integralmente as contribuições ao PIS/Pasep
e a Cofins.
Assiste razão à recorrente.
Conforme exposto, discute-se neste tópico se o produto RHODIMET AT 88 BULK-
ACIDO2 - HIDROXI4 - (METILTIO) BUTANOICO. - METIONINA DL HIDROXI ANALOGO (LIQUIDA)
estaria sujeito à alíquota zero, nos termos do Anexo I do Decreto n° 6.426/2008.
Analisando-se o anexo I do Decreto n° 6.426/2008, constata-se que apenas o
produto classificado na subposição 2930.40, que descreve o produto Metionina, seria suscetível
de redução da alíquota do PIS-COFINS. No referido anexo, percebe-se que os produtos
beneficiados com a redução de alíquota foram apenas os especificados de forma restritiva e não
meramente exemplificativa.
Em conclusão, entendo que somente os produtos expressamente relacionados no
anexo I do Decreto no 6.426/2008 são os beneficiados pela redução da alíquota zero e uma
avaliação sistemática do anexo não dá margem a se entender que outros produtos derivados dos
listados também possam fazer jus ao benefício da alíquota zero.
Vale reproduzir a diferenciação realizada entre os dois produtos pela conselheira
Lara Moura, no acórdão no 3003-002.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, que
na oportunidade chegou a mesma conclusão de que não é possível se estender a alíquota zero
para as subespécies ou subgrupos da Metionina, em caso envolvendo a importação também da
Metionina Hidroxi Análoga Liquida:
O texto da Nota Explicativa do Sistema Harmonizado (NESH) da posição 2930,
dispõe se tratar a Metionina (2930.40) de um aminoácido, em forma de plaquetas
brancas ou pó branco. É o produto componente essencial na nutrição humana,
não sintetizado pelo organismo, sendo sua fórmula química C5H11NO2S.
Paulo Visentini1 refere, por seu turno, a Metionina Hidróxi Análoga ácido livre
(MHA-FA) como fonte do aminoácido metionina para frangos de corte, para ser
misturada em rações, que só se transforma em Metionina no fígado do animal,
sendo chamada pelos estudiosos de precursor de Metionina, com fórmula
molecular C5H10O3S.
Portanto, a descrição da Metionina Hidróxi Análoga ácido livre (MHA-FA) não se
harmoniza no conceito explicitado na NESH para o produto Metionina, ao qual
considero se reportar o Anexo I do Decreto no 6.426/2008, em sua listagem
taxativa. Para incluí-lo entre os produtos beneficiados com a alíquota zero, seria
necessário que a mencionada relação fizesse menção expressa a ele, como
procedeu quanto a várias outras subespécies e subgrupos de produtos.
Reverte-se, assim, a glosa na aquisição do produto denominado “Metionina Hidroxi
Análoga Liquida”.

Fl. 9200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
54
Glosa de Aquisições de Combustíveis e Derivados: Óleo Combustível, Lubrificantes, Graxa, Gás
GLP a Granel e Lincomicina (NCM 3004.20.410), com Incidência Monofásica ou por não se
Enquadrarem no Conceito de Insumo (Item 9, p. 17 do Relatório Fiscal)
Conforme relatado nos autos, a fiscalização glosou da base de créditos do PIS/Pasep
e da Cofins, valores relativos a aquisições dos produtos relacionados na tabela resumo abaixo, sob
a justificativa de que são produtos sujeitos à incidência monofásica e que não se enquadram no
conceito de insumo:

Em seu recurso voluntário, a empresa apenas questiona a manutenção da glosa
remanescente nas aquisições de “Óleo BPF Filoil 1A”, posto que esse produto também é
empregado no processo produtivo da empresa como combustível das caldeiras movidas a óleo e
que têm a finalidade de geração de vapor e esquentar a água utilizada em larga escala nos
frigoríficos.
Para comprovar as suas alegações, a recorrente trouxe aos autos os documentos
fiscais relativos à aquisição do óleo BPF, o respectivo registro contábil em conta de estoque, o
relatório de baixa de materiais e, por fim, o relatório de contabilização da baixa dos materiais na
conta pertencente ao grupo custeio da produção, denominada “30538 – Combustíveis para
Caldeira/Def/Secadores”, acostado no Anexo D, do presente recurso.
Com razão a recorrente.
Em pesquisa na rede mundial de computadores (internet), atesta-se que o óleo
combustível BPF 1A é “um tipo premium de óleo combustível, altamente refinado e com baixo teor
de enxofre, projetado especificamente para atender às demandas rigorosas de usinas e caldeiras
industriais. O BPF 1A também é formulado para proporcionar uma combustão mais completa,
Fl. 9201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
55
resultando em menores emissões de poluentes atmosféricos, atendendo assim às regulamentações
ambientais mais rigorosas”3.
Assim, entendo que resta comprovado nos autos que o referido produto tem
utilização como combustível nas caldeiras da área produtiva da recorrente para geração de vapor,
o que nos leva a concluir que o referido produto deve ser considerado insumo do processo
produtivo da empresa sob os critérios da essencialidade ou relevância.
Reverte-se, assim, a glosa nas aquisições do “Óleo BPF Filoil 1A”.

Frete no transporte de resíduos industriais (coleta de lixo), lavagem de uniformes, limpeza, etc.
(item 2.2.3, p. 12, do relatório fiscal)
Nesse tópico, a fiscalização glosou créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre as
aquisições de serviços, sob a justificava de que não se agregam ao produto, como é o caso da
coleta de lixo/resíduo; conserto máquinas e equipamentos, lavação de roupas/uniformes, limpeza,
cons/zeladoria, manutenção de máquinas e equipamentos.
Em sua defesa, a empresa repete os seus argumentos quanto ao novo conceito de
insumo fundado nos critérios de essencialidade e relevância para solicitar a reversão da glosa.
Por fim, informa que o anexo XXIII demonstra o crédito pretendido.
Não assiste razão à recorrente.
Como antes já colocado, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos.
Sabe-se que a análise da possibilidade de creditamento de cada bem ou serviço
adquirido deve aferida de forma casuística no sentido de ser identificada a utilização do insumo no
contexto do processo produtivo ou prestação de serviços da empresa.
Nesse sentido, entendo que não foi demonstrada de forma detalhada nos autos a
utilização dentro do processo produtivo dos serviços adquiridos. Apenas a apresentação da
planilha constante no anexo XXIII com a descrição do material e a unidade da empresa
adquirente, sem a especificação da utilização do material/serviço no processo produtivo, não é
hábil para comprovar e caracterizar o material ou serviço como insumo dentro dos critérios da
essencialidade e relevância.
Vale repetir que, em casos de processos de restituição e ressarcimento, é
entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar o direito

3
<https://alphaoleos.com.br/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_6nXq8idigMVYR5ECB1fpBCCEAAYASAAEgLerfD_Bw
E>
Fl. 9202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
56
creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código de
Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I).
Dessa forma, mantém-se a glosa.

Glosa de Serviços de Manutenção de Edifícios e Serviços Diversos – Setores Produtivos
A recorrente aduz que as despesas de manutenção de edifícios e serviços diversos
foram aplicadas em centros de custos relacionados com a área produtiva.
Para comprovar o alegado trouxe aos autos planilha com os dados fiscais do gasto,
bem como os o registro contábil do centro de custo ao qual o bem foi aplicado.
Analisando-se a documentação trazida pela recorrente por amostragem, observa-se
que as despesas com manutenção de edificações, em verdade, são despesas de instalação de
máquinas e equipamentos ou edificações.
Tais despesas de instalação ensejariam que fossem agregadas ao custo de aquisição
do bem para que fossem objeto de depreciação e o cálculo do crédito de PIS e COFINS
correspondente.
Não há, portanto, como se calcular crédito ordinários sobre despesas que deveriam
ser agregadas ao valor do bem.
Também, não se pode admitir créditos sobre serviços diversos que não são
aplicados claramente no setor produtivo da empresa, a exemplo de corte de grama, almoxarifado,
confecção de placa pvc, etc.
Diante do exposto, devem ser mantidas as glosas.

Glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda – linha 07,
fichas 06-a e 16-a do dacon – documentos relacionados no anexo iv (item 2.3.3, p. 18 e 19, do
relatório fiscal)
Neste tópico, o relator solicitou informações adicionais à fiscalização, tendo em
vista que a recorrente alegou que teriam sido glosadas despesas de fretes com vendas, com base
nos seguintes fatos descritos na resolução no 3402-003.430:
No que concerne à glosa de fretes nas operações de venda (Linha 07, Fichas 06-A
E 16-A do DACON –Documentos relacionados no anexo IV (ITEM 2.3.3, P. 18 e 19,
do Relatório Fiscal), a Fiscalização afirma que a Empresa teria calculado créditos
sobre fretes na saída de produtos/mercadorias que não se enquadram como
fretes em operações de venda e nem possuem amparo legal que preveja esse tipo
de crédito, tais como: remessa de vasilhame ou sacaria, transferência de
mercadoria adquirida ou rec. de terceiro, remessa em doação, bonificação ou
brinde, outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especif., rem
Fl. 9203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
57
por conta e ordem de terc. em venda ordem ou armazém geral e remessa para
industrialização.
Relata a Recorrente que a Fiscalização, ao proceder os seus exames acerca da
legitimidade do crédito pleiteado pela Recorrente, aplicou filtros na planilha
digital apresentada pela empresa, segregando as notas fiscais com natureza de
operação diversa das de venda e glosando o crédito em relação aos fretes
vinculados a notas fiscais cuja natureza da operação não correspondia à de venda,
como no caso do CTRC abaixo.

Observa que, neste caso, o valor total do frete de R$ 6.423,65, pago pela
Recorrente, na condição de remetente das mercadorias, embora corresponda a
todas as notas fiscais transportadas, foi alocado na nota fiscal relativa à operação
CFOP 5.905 - "Remessa para depósito fechado ou armazém geral".
Esclarece que é comum ocorrer situações em que um conhecimento de frete
corresponde a várias notas fiscais transportadas, do mesmo modo que é comum
ocorrer situações em que as notas fiscais transportadas se referem a naturezas de
operação fiscal (CFOP)
diferentes, ou seja, em relação a um mesmo conhecimento de frete, podem ser
transportadas notas fiscais de venda, nota fiscal de transferência de produtos
acabados e nota fiscal de remessa de "pallet", por exemplo. Afirma que, por isso,
apresentou à fiscalização o arquivo digital contendo os conhecimentos de frete e,
em colunas subsequentes, discriminou uma a uma todas as notas fiscais
transportadas, com a indicação da natureza da operação fiscal da mercadoria
transportada (CFOP da NF). Como cada conhecimento de frete continha diversas
notas fiscais transportadas, adotou o critério de informar o valor total do frete, na
linha correspondente à primeira nota fiscal vinculada. Demonstra o ocorrido,
como exemplo, o caso do CTRC n° 1786676, da empresa Transportes Framento
Ltda, de 08/04/2011.
Constata-se, inicialmente, que a Recorrente alega que houve erro na seleção dos
conhecimentos feita pela Fiscalização posto que teria levado em consideração no
filtro utilizado do frete apenas a primeira operação que constava em cada
conhecimento de transporte, não levando em consideração as demais, que em
sua maioria tratavam de vendas de mercadorias. Ou seja, em outras palavras,
alega que em um mesmo conhecimento de transporte podem conter transportes
Fl. 9204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
58
de mercadorias/produtos de diversas naturezas. Além de fretes sobre vendas de
produtos acabados, em um mesmo conhecimento de transporte poderia constar
também fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
transferência de insumos para industrialização por encomenda, remessa em
doação, bonificação ou brinde, etc.
Analisando a planilha apresentada pela Recorrente e utilizada pela Fiscalização
para efetuar a glosa, constata-se que constam em um mesmo Conhecimento de
Transporte na planilha linhas com várias notas fiscais informadas, sem valores,
por vezes, de operações fiscais diferentes, nas quais a Empresa apresentou o valor
total do frete apenas alocado à primeira nota fiscal constante da relação.
Assim, entendo que, a fim de confirmar se o equívoco alegado realmente ocorreu
e em busca da verdade material, faz-se necessário a comprovação, por meio dos
arquivos fiscais (notas fiscais/conhecimentos de transporte), se cada nota fiscal
relacionada está vinculada ao respectivo conhecimento de transporte. Bem como,
a Recorrente deve ser instada a informar mensalmente, em planilha, a parcela do
valor do frete que cabe a cada nota fiscal por natureza da operação fiscal (CFOP)
dentro de um mesmo conhecimento de transporte.
Com base no solicitado pela resolução, a fiscalização entendeu que devem ser
revertidas parte das glosas, haja vista que realmente foram constatadas glosas sobre fretes nas
vendas e transferências de insumos. Mas entendeu que deviam ser mantidas as glosas sobre
transferências de produtos acabados, transferência entre cooperados associados e transferências
diversas. Bem como, indicou pela manutenção de parte da glosa por falta de comprovação da
despesa.
Em sua manifestação do resultado da diligência, a recorrente não trouxe nada de
concreto a fim de contestar a apuração da fiscalização, apenas repisa os seus argumentos a
respeito da possibilidade de cálculo de crédito sobre a transferência de produtos acabados.
Em vista das constatações obtidas na diligência fiscal, entendo que devem ser
revertidas as glosas de fretes sobre vendas de produtos e transferências de insumos, indicadas na
planilha da diligência de e-fls.9.028.
Com relação à manutenção das demais glosas (transferências de produtos acabados
e transferências diversas), tais questões já foram analisadas no tópico antecedente “frete nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos”, valendo aqui as mesmas
considerações para se manter a glosa.

Glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado – documentos
relacionados no anexo v (item 2.3.4, p. 19 e 20, do relatório fiscal)
Neste tópico, as glosas operadas pela fiscalização tiveram as seguintes motivações:
Fl. 9205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
59
 glosa de créditos de bens que não são utilizados na produção de mercadorias
destinados à venda;
 glosa de créditos de bens importados;
 itens sem informações necessárias à verificação do crédito; e
 encargos de depreciação de suínos reprodutores "em desacordo com a IN/SRF
162/1998, ou amparado por laudo técnico inidôneo, conforme art. 310, do Decreto n° 3.000/99".
No que concerne a primeira glosa, a recorrente se defende afirmando que a
fiscalização e a DRJ levaram em conta o conceito restritivo de insumo previsto no art. 8o, § 4o,
inciso I, alínea “a” da IN/SRF no 404/2004, considerando como geradores de crédito,
exclusivamente, os itens que têm contato direto com o produto fabricado, ou que o integram
fisicamente.
Ocorre que a glosa operada pela fiscal nesse tópico não diz respeito ao conceito de
insumo, mas sim se o bem está apto a gerar crédito por meio da depreciação, no caso de ser
utilizado no setor produtivo.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que prevê o cálculo de créditos de PIS e
COFINS sobre encargos de depreciação:
Lei 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)”
Lei 10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 9206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
60
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)”
Lei 10.865 / 04:
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
Observa-se pela legislação transcrita que os bens que podem gerar créditos de
depreciação precisam ser utilizados na produção de bens ou à prestação de serviços.
Conforme consta no relatório fiscal, a recorrente calculou créditos sobre bens (bens
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos) que não são utilizados no processo produtivo, a
exemplo de: aerador, amarradeira, analisador de atividades da água, antena parabólica, aparelho
de solda, armário para vestiário, armário em aço, arqueadeira, arquivo de aço, balança, balcão,
bancada, bebedouro, bomba diversas, cadeira, calha, câmera digital, carrinho em aço, carro
hidráulico, climatizador, complemento de valor, compressor, computador, contrasete, despesas
de importação, detector de metais, elevador Becker, elevador de canecas, empilhadeira,
envolvedora de pallets, estação de trabalho, estante, esteira, estrutura metálica, exaustor,
evaporador de teto, gaiola, gaveteiro, lavador de botas, licença de uso, lixeira, máquina de colar e
grampear, máquina de lavar louças, máquina de limpeza, máquina embaladora, mesa, monitor de
vídeo, nivelador hidráulico de doca, nobreak, porta, prateleira, rosca transportadora, saveiro,
seladora, sistema de armazenagem, transformador, transpaleteira, ventilador, entre outros.
Como se vê, tais bens, em sua maioria constituído de móveis e utensílios, não têm a
sua utilização no setor produtivo da empresa, tais como armários, arquivos de aço, estação de
trabalho, estante, etc. Da mesma forma, tem-se máquinas e equipamentos que não tem
utilização no processo produtivo, tais como: transformador, antena parabólica, aparelho de solda,
câmera digita, etc
No entanto, tendo em vista o laudo técnico trazido pela recorrente no seu recurso,
no qual se demonstra a utilização do bem no processo produtivo da empresa, entendo que os
seguintes bens e seus semelhantes devem ser considerados aptos a gerar crédito de PIS e COFINS:
Bem n° 44240 – Estrutura Em Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 – Mesa em
Fl. 9207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
61
U em Aço Inox med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173 –
Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem n° 42463 –
Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço Inox, Bem n° 56918 – Confecção De Base Em Concreto Para
Instalação Da Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 – Pá Carregadeira Marca New Holland Modelo
12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI-4030-18kg c/
PB450(2008) Marca Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite
Em Pó, o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor Eberle 1/2cv,
Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De Leite Em Pó, Bem n° 51599 -
Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med.
1000 x 1200 x 2000 mm.
Quanto aos demais bens, a recorrente não trouxe maiores informações, quanto a
utilização de cada bem, que pudessem vinculá-los exclusivamente ao seu processo produtivo e
infirmar as conclusões da fiscalização.
Desta forma, devem ser revertidas as glosas sobre os seguintes bens depreciáveis:
Bem n° 44240 – Estrutura Em Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 – Mesa em
U em Aço Inox med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173 –
Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem n° 42463 –
Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço Inox, Bem n° 56918 – Confecção De Base Em Concreto Para
Instalação Da Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 – Pá Carregadeira Marca New Holland Modelo
12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI-4030-18kg c/
PB450(2008) Marca Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite
Em Pó, o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor Eberle 1/2cv,
Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De Leite Em Pó, Bem n° 51599 -
Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med.
1000 x 1200 x 2000 mm.
No tocante a glosa do crédito sobre a depreciação de bens importados, a DRJ/CTA
reconheceu que há previsão legal para o cálculo de créditos sobre essa rubrica, mas manteve a
glosa porque a recorrente não apresentou a “demonstração do crédito pretendido”, como não fez
o cálculo do crédito da depreciação, a utilização do bem no processo produtivo, sequer trouxe o
valor das notas fiscais”.
No recurso voluntário, o patrono defende que que em se tornando insubsistente o
fundamento utilizado pela fiscalização de que não havia previsão legal para o creditamento sobre
depreciação de bens importados, não haveria necessidade das informações indicadas pela DRJ.
Não assiste razão à recorrente.
Como é cediço, nos casos de processos de restituição e ressarcimento é
entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar o direito
creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código de
Fl. 9208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
62
Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;, vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Conforme restou atestado pelo acórdão recorrido, também entendo que a
recorrente deixou de demonstrar o seu crédito pleiteado, não apresentando prova hábil nesse
sentido nos autos.
Da mesma forma quanto às glosas de depreciação por existirem “itens sem
informação nos campos ‘número da nota fiscal’, ‘nome do fornecedor’ e ‘CNPJ do fornecedor’”. A
recorrente trouxe planilha (anexo VII) informando os tais campos faltantes dos itens, mas da
mesma forma da glosa anterior, a recorrente defende que em se tornando insubsistente o
fundamento utilizado pela fiscalização de que a fata desses dados em alguns itens para o
creditamento sobre depreciação de bens importados, não haveria necessidade de se comprovar
que os bens em comentos são utilizados na atividade produtiva da empresa.
A fim de evitar repetições, valem aqui as mesmas considerações da glosa anterior
sobre o ônus da prova em casos de pedido de restituição e ressarcimento.
Por fim, no que se refere à glosa do crédito de PIS/Pasep e de Cofins sobre os
encargos de depreciação dos suínos reprodutores, observa-se que a turma julgadora recorrida, em
decisão bem fundamentada, concordou com os argumentos da defesa, porém deixou de conceder
o crédito pleiteado porque constatou que o “Laudo Técnico Contemplando a Definição de Vida Útil
dos Suínos Reprodutores”, reportado na defesa, não foi anexado aos autos.
No entanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente informa que o laudo
técnico consta nos autos.
Com razão a defesa.
Fl. 9209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
63
Verifica-se no citado laudo que foram expostas as razões contábeis e fisiológicas
para a alteração da vida útil dos suínos reprodutores, expedidas por especialistas desses ramos de
atividade contábil e médico-veterinário, constando no documento, inclusive, a assinatura do
contador e médico-veterinário.
Desta feita, entendo que o laudo juntado aos autos é hábil e atende a exigência
constante na legislação a fim de alterar o prazo de vida útil do bem depreciado, qual seja, que fica
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de
depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente
(§ 1o, art. 310, caput, do RIR/1999), para considerar que os suínos reprodutores tem taxa de
depreciação de 40%, ao invés daquela de 20% prevista na a IN SRF no 162, de 1998.
Deve ser revertida, portanto, a glosa de créditos sobre a depreciação de suínos
reprodutores.

Glosa de encargos de amortização de edificações e benfeitorias – documentos relacionados no
anexo vi (item 2.3.5, p. 20 a 21, do relatório fiscal)
A fiscalização glosou da base de créditos de PIS/Pasep e de Cofins, informada na
Linha 11, Fichas 06-A e 16-A do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon,
valores relativos a encargos de amortização de edificações e benfeitorias, uma vez que na
memória de cálculo apresentada foram detectados “itens sem preenchimento dos campos “No
Nota Fiscal”, “Fornecedor” e “CNPJ Fornecedor” ou campo “Fornecedor” com a seguinte
informação: “dvs notas fiscais e dvs fornecedores”.
Em vista dessa constatação, a autoridade fiscal glosou o crédito sobre esses itens
sob a justificativa de que “a ausência de dados inviabiliza a correta identificação e análise do
direito creditório”.
A recorrente se defendeu, inicialmente, explicando como se dá a formação desse
imobilizado:
É preciso remarcar que no patrimônio da recorrente existem diversos bens, cujo
custo de aquisição, construção ou montagem é composto por mais de uma nota
fiscal e, por vezes, também por notas fiscais de diversos fornecedores.
É o caso, por exemplo, das “construções em andamento”. Nesse caso, a edificação
ou benfeitoria leva certo tempo para ser construída, e nelas são empregados
vários materiais, que na maioria das vezes, são adquiridos de diversos
fornecedores. É da técnica contábil que, enquanto a edificação ou a benfeitoria
estiver na fase de construção, na terminologia contábil “em andamento”, todos os
gastos com materiais, mão de obra, serviços em geral, encargos tributários, etc.,
são registrados em conta específica pertencente ao grupo “obras em andamento”
do “ativo imobilizado”.
Fl. 9210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
64
Quando a obra for concluída, apura-se o custo da mesma, o qual corresponde ao
somatório dos gastos despendidos para a sua construção ou montagem.
O montante do valor gasto na obra de edificação ou benfeitoria, é transferido
para conta própria do ativo imobilizado e constitui o valor do bem a ser
incorporado ao imobilizado da empresa.
Portanto, é natural que o custo de uma edificação ou benfeitoria seja composto
por “diversas notas fiscais” relativas a todos os materiais empregados, assim
como os materiais podem ter sido adquiridos de “diversos fornecedores”.
Aduz que juntou aos autos, anexo IX, duas planilhas com a especificação das notas
fiscais de cada benfeitoria objeto de amortização, denominados de “DETALHAMENTO SINTÉTICO
DOS BENS DA LINHA 11 FICHA 06” e “DETALHAMENTO COMPLEMENTAR BENS LINHA 9 E 11 FICHA
06A_ LINHA 0”, nas quais estariam especificadas todas as notas fiscais ligadas a cada benfeitoria
objeto de glosa por insuficiência na informação das notas fiscais.
Ao analisar o potencial dos documentos juntados para a comprovação do crédito, a
DRJ teve a seguinte conclusão:
O Anexo IX (fls. 1.890 e ss.) não tem o condão de provar o alegado, pois não é
possível identificar os materiais sobre os quais a contribuinte apurou o crédito
pretendido. A contribuinte traz uma extensa relação de valores sobre os quais se
creditou, mas conceder o crédito nessa condição seria confiar cegamente nas
informações apresentadas. Não há o menor indício de que tal creditamento esteja
correto. Lembre-se que o ônus da prova em processos de ressarcimento é da
contribuinte.
Assiste razão à recorrente.
Entendo que nas referidas planilhas é possível se estabelecer uma correlação entre
todos os bens objeto de glosa por insuficiência de informação das NF e a relação de notas fiscais
apresentadas pela recorrente em recurso.
Observa-se na primeira planilha sintética a especificação dos bens glosados com
data da ativação, descrição do bem, valor do bem, depreciação, campo notas fiscais sem
especificação, etc. Na segunda planilha, denominada “DETALHAMENTO COMPLEMENTAR BENS
LINHA 9 E 11 FICHA 06A_ LINHA 0”, pode-se correlacionar com a primeira por meio do número do
bem glosado, bem como são apresentados em bloco lançamentos contábeis com a relação de
notas fiscais que formaram o valor do bem. Além do mais, em ambas as planilhas são mostradas a
depreciação do bem com a taxa de depreciação, vida útil, depreciação acumulada, encargo de
depreciação, etc.
Pelo exposto, deve ser revertida a glosa dos encargos de amortização de edificações
e benfeitorias.

Fl. 9211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
65
Glosa de créditos de PIS incidentes sobre insumos importados – documentos relacionados no
anexo vii (item 2.3.7, p. 24 e 25, do relatório fiscal)
Neste tópico discute-se a glosa de peças de reposição sobressalentes importadas a
serem utilizadas em máquinas.
As glosas foram realizadas porque a autoridade fiscal entendeu que diversos bens
importados não se enquadram no conceito de insumos.
A recorrente, por sua vez, diz que na glosa o auditor aplicou o conceito restritivo de
insumos, quando, na verdade, em se tratando de máquinas, equipamentos e outros bens
utilizados na produção de bens destinados à venda, há de se considerar todos os bens utilizados
de forma direta e indireta no processo produtivo.
A DRJ manteve o conteúdo do despacho decisório porque a empresa interessada
não teria provado em quais máquinas as peças sobressalentes teriam sido aplicadas.
Em seu recurso voluntário, aduz primeiramente que a autoridade julgadora não se
ateve ao que lhe cabe, ou seja, usurpou-se, mais uma vez, da competência da autoridade fiscal,
vez que manteve o conteúdo do despacho decisório sob a alegação de falta de prova da
identificação das máquinas nas quais foram aplicadas as peças. Em segundo lugar, diz que a
legislação que rege o PIS/Pasep e a Cofins no regime não cumulativo, não exige, nem
implicitamente, que se comprove, como condição para o direito ao crédito, “em que máquina foi
utilizada a peça importada”. Para legitimar o crédito basta que o insumo seja utilizado no processo
produtivo.
Sem razão à recorrente.
Como já se disse alhures, em processos de restituição e ressarcimento cabe ao
solicitante provar o direito creditório pleiteado.
Assim, não basta que a recorrente afirme que o suposto insumo seja aplicado no
processo produtivo, isso deve ser provado nos autos.
No caso em apreço, constata-se que o contribuinte apresentou a planilha constante
do anexo X, na qual mostra dados das peças sobressalentes importadas, mas não há qualquer
informação sobre a aplicação ou utilização da peça no processo produtivo, sobretudo quanto a
máquina onde será aplicada e setor de atividade da empresa onde a máquina é utilizada. Ademais,
não há informação sobre se o referido bem foi agregado ao imobilizado aumentando a sua vida
útil.
Tais informações, ao meu sentir, são fundamentais para a avaliação do insumo se
atende os critérios da essencialidade e relevância e análise do direito creditório pleiteado pela
recorrente no sentido de comprovar a sua certeza e liquidez.
Fl. 9212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
66
Conclui-se com relação a este tópico que a Empresa não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente.
Com efeito, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por
insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Com tais fundamentos, deve ser mantida a glosa.

Glosa de crédito presumido – atividades agroindustriais (item 2.3.6, p. 21-24, do relatório fiscal)
Discute-se neste tópico dois temas, quais sejam:
a) Que os valores creditados a título de crédito presumido referentes às aquisições
de aves, suínos, milho, leite e lenha, foram alocadas, indevidamente, no campo de Receita de
Exportação e Não Tributado no Mercado Interno, o que geraria o direito ao ressarcimento do
PIS/Pasep e da Cofins, contrariando as disposições contidas no art. 8°, da Lei n° 10.925/2004,
segundo o qual os créditos somente poderiam ser utilizados para fins de dedução da contribuição
e não restituição; e
b) Que a requerente aplicou o percentual de 60% sobre os insumos adquiridos
como suínos (NCM 0103.10.00 e 0103.92.00), leitões para terminação (NCM 0103.91.00), aves
para abate (NCM 0105.94.00), milho (NCM 1005.90.10), lenha (NCM 4401.10.00 e 4401.30.00) e
carvão para lenha (NCM 4402.90.00), quando deveria ter aplicado o percentual de 35%. Assim, foi
glosado o valor calculado à maior (diferença entre 60% e 35%).
Com relação ao primeiro tópico, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, vez que afirma que a fiscalização apenas adotou o que determina a
legislação no sentido de vedar a restituição ou ressarcimento do crédito presumido, permitindo
apenas a compensação com a própria contribuição.
Reproduz-se as razões de decidir do acórdão recorrido, com as quais concordo:
A fiscalizada, por sua vez, aduz que adotou o critério de alocá-los na proporção
das receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de exportação.
Entende que possui, por força do princípio da não cumulatividade e da legislação
infraconstitucional, possui o direito ao ressarcimento sobre tais créditos
presumidos.
Todavia, não assiste razão à interessada. Primeiro, porque como sabido, é de se
observar que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi absolutamente claro ao
estabelecer que o crédito presumido decorrente das aquisições que menciona
somente poderia ser deduzido do valor devido da Cofins e do PIS não cumulativos,
Fl. 9213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
67
não havendo a possibilidade de efetivar-se ressarcimento dos mesmos. Desse
modo, a alocação dos créditos realizada pela fiscalização apenas reflete um
comando legal, evitando que esse crédito seja indevidamente ressarcido. Em
síntese, conceder o direito ao ressarcimento do crédito presumido em discussão
seria violar expresso dispositivo legal, o que é vedado ao julgador administrativo.
No que concerne à segunda temática, que diz respeito a utilização incorreta de
alíquota para cálculo do crédito presumido, percebe-se que a autoridade fiscal reconheceu a
correção da alíquota utilizada pela empresa, em vista da IN RFB no 2.121/2022 e a Súmula Carf no
157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Assim, não havendo mais controvérsia sobre a alíquota a ser utilizada, deve ser
revertida a glosa do valor supostamente calculado à maior (diferença entre 60% e 35%).

Critério de utilização do saldo de créditos
Noticia-se nos autos, quanto à utilização dos saldos dos créditos ordinários e
presumidos para abater os débitos do mês, que a autoridade fiscal, adotou o seguinte critério:
primeiro, abateu o crédito presumido previsto no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, do leite(60%); em
segundo lugar utilizou o crédito presumido previsto no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, relativo a
aquisição de suínos, aves, insumos de origem vegetal e lenha, calculado no percentual de 35%; em
terceiro lugar utilizou o crédito de 30%, previsto no art. 55, da Lei no 12.350/2010; em quarto
lugar, abateu o crédito presumido de 40%, previsto no art. 34, da Lei no 12.058/2009; e, por fim,
em quinto lugar, abateu o crédito presumido de 12%, previsto no art. 56, da Lei no 12.350/2010.
Ocorre que o crédito presumido de 60% sobre o leite cru é ressarcível, por força do
disposto na Lei no 13.137/2015. De igual modo, o crédito presumido de 30% previsto no art. 55, da
Lei no 12.350/2010, também é ressarcível.
A recorrente, no entanto, adotou o critério de utilizar primeiro os créditos
presumidos não ressarcíveis e, na sequência, o saldo credor do mercado interno tributado
(também não ressarcível), para abater os débitos do mês. Desse modo, informa a recorrente que
remanesceu em conta gráfica o crédito presumido de 60% do leite cru e o crédito presumido de
30% de que trata art. 55, da Lei no 12.350/2010 que foram objeto de ressarcimento em outros
processos.
Nessa seara, aduz a recorrente que a autoridade fiscal subverteu a ordem natural
de utilização dos créditos, ou seja, para abater os débitos do mês, primeiro utilizou os créditos
presumidos que são ressarcíveis e depois, os demais créditos presumidos, deixando acumulado
Fl. 9214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
68
em conta gráfica o crédito relativo ao mercado interno tributado que, todos sabem, não tem outra
forma de utilização, senão para abater débitos em conta gráfica.
O acórdão recorrido registra que não há nenhuma determinação legal que obrigue
a fiscalização a seguir a ordem que a contribuinte indicou para a utilização dos créditos
presumidos. Não existe nenhuma normatização que estabeleça a ordem de dedução dos créditos
presumidos. Entende-se que seria mais condizente com os interesses dos sujeitos passivos e mais
coerente com o ordenamento jurídico se a fiscalização tivesse procedido como aventado pela
interessada, mas não há obrigação legal nenhuma neste sentido, razão pela qual não há como a
autoridade julgadora determinar que a fiscalização altere o critério utilizado.
Assiste razão à recorrente.
Ao meu sentir, como não há determinação legal indicando a ordem de utilização
dos créditos ressarcíveis e não ressarcíveis, deve ser aplicado ao caso o princípio da menor
onerosidade ou gravosidade ao contribuinte.
Esse princípio infraconstitucional da menor onerosidade, presente no art. 805 e
parágrafo único do CPC/2015, preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que
impute ao devedor o menor encargo, todavia sem que represente para o credor qualquer tipo de
prejuízo - dificuldade para a satisfação do crédito.
Embora esse princípio trate de execução, entendo que tem aplicação ao tema ora
analisado, haja vista que caso exista mais de uma forma da ordem de utilização dos créditos
presumidos ressarcíveis e não ressarcíveis, sem a legislação estabelecer uma a ser adotada, deve-
se utilizar a forma que deverá ocorrer da forma menos gravosa ao contribuinte, qual seja, primeiro
utilizar os créditos presumidos não ressarcíveis disponíveis e somente depois desses esgotados,
pode-se utilizar os créditos ressarcíveis.
Ao subverter essa ordem o contribuinte claramente pode ter prejuízo ao ver
limitado o seu direito de pedir o ressarcimento dos créditos presumidos ressarcíveis, isso porque
podem tornar insubsistentes, por falta de saldo, os pedidos de ressarcimentos, por ventura
existentes, a exemplo daqueles calculados pela recorrente de 60% do leite cru e o crédito
presumido de 30% de que trata art. 55, da Lei no 12.350/2010.
Diante do exposto, determino que seja adotada a ordem de utilização: primeiro dos
créditos não ressarcíveis e somente depois desses esgotados que sejam utilizados os créditos
ressarcíveis.

Erros no Cálculo Para Determinação do Limite da Utilização do Crédito Presumido – Art. 9o da Lei
no 11.051/2004
A recorrente solicita neste tópico a revisão do cálculo da limitação do crédito
presumido agroindustrial efetuado, quer pelo fato de ter incluído no cálculo do limite aquisições
de não cooperados, quer pelo fato de ter considerado outras exclusões que não as previstas no
Fl. 9215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
69
art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, conforme determina o art. 9o da Lei no
11.051/2004:
Lei no 11.051/2004
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 1o. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata
o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.
(negrito nosso).
Além disso, afirma que a fiscalização, a pretexto de aplicar a limitação na utilização
do crédito presumido prevista no art. 9o, da Lei no 11.051/2004, simplesmente desprezou o saldo
do crédito presumido que excedeu o valor do débito de COFINS do mês. Em outras palavras, o
saldo do crédito presumido de um trimestre não foi transportado para o trimestre seguinte.
Em vista da dúvida quanto a correção dos cálculos efetuados pela autoridade fiscal,
o colegiado baixou o processo em diligência para que fossem esclarecidos os seguintes fatos no
item 08 da resolução:
8. Que a Autoridade Fiscal explique de que forma foram calculados os limites de
aproveitamento mensal do crédito presumido agropecuário da contribuição,
sobretudo informe se aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, isto é,
de cooperados e de não cooperados, bem como informar se na apuração do valor
do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente depois de efetuadas as
exclusões previstas, foram excluídas somente a do art. 15 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001; ou se também foram excluídas a do art. 17 da
Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e do art. 1o da Lei no 10.676, de 22 de maio
de 2003, conforme alega a Recorrente. Elaborar planilha demonstrando os limites
de aproveitamento calculados, de acordo com o que determina o art.9o da Lei
no11.051/2004;
Atendendo a solicitação do colegiado, a autoridade fiscal fez as seguintes
considerações a respeitos dos esclarecimentos solicitados:
79. Em relação ao procedimento no 08, da Resolução do Carf, após ser intimado e
reintimado a apresentar memórias de cálculos, conforme as aquisições de
cooperados e não cooperados, explicitando a forma do cálculo e os respectivos
Fl. 9216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
70
percentuais, para o cálculo dos limites de aproveitamento dos créditos
presumidos, conforme determina o art. 9o da Lei no 11.051/2004, a requerente
apresentou as pastas de trabalho “Item 2_Detalhamento NFs com
Cred_Presumido” em que demonstra, por meio de 14 planilhas, a apuração do
crédito presumido, e “Item 03 – Exclusões Coops” em que relaciona todas as
receitas auferidas, segregadas por tipo de atividade e as exclusões da base de
cálculo na apuração da base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins.
80. No entanto, referida resposta não atendeu plenamente ao solicitado,
principalmente, em demonstrar os limites de aproveitamento, em relação a
proporcionalidade das aquisições de cooperados e não cooperados e o seu
impacto nos saldos dos créditos presumidos, nas planilhas: “7. Demons. Vlres CP
60%” ou “11. Composição EFD”, da pasta de trabalho: “Item 2_Detalhamento NFs
com Cred_Presumido”, sendo que tais informações são justamente um dos
argumentos da impugnação das glosas realizadas no processo.
81. Apesar da oportunidade de apresentar os dados percentuais das aquisições,
assim como, o limite do crédito presumido a que infere ter direito, para embasar
os seus argumentos, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no
Recurso Voluntário. A requerente optou por não apresentar as respectivas
informações e demonstrativos evidenciando, com números e cálculos, a limitação
à utilização do crédito presumido e assim manter apenas alegações genéricas.
82. Conforme § 4o, art. 575, da IN RFB no 2.121/2022 que consolida as normas de
apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração para o PIS e
a Cofins, o valor do crédito presumido relativo a produtos agropecuários
recebidos de cooperados, exceto o leite in natura, utilizados como insumos,
limita-se ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS e Cofins devidas em relação
à receita bruta decorrentes da venda de produtos deles derivados, após efetuadas
as exclusões previstas no art. 317:
§ 4o No caso de sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial, o
valor do crédito presumido relativo a produtos agropecuários recebidos de
cooperados, exceto o leite in natura, utilizados como insumos, limita-se ao saldo a
pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita
bruta decorrentes da venda dos produtos deles derivados, após efetuadas as
exclusões previstas no art. 317 (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, § 5o, e art. 15, §
5o; e Lei no 11.051, de 2004, art. 9o, com redação dada pela Lei no 13.137, de
2015, art. 5o).
83. Por sua vez, o art. 317, assim dispõe:
Art. 317. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica de que
tratam os arts. 26 e 27, as sociedades cooperativas de produção agropecuária
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de
2003, art. 17):
Fl. 9217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
71
- os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
- as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
- as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural,
formação profissional e assemelhadas;
- as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
- as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos
perante instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos;
- as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício; e - os custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da comercialização
pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
84. Lembrando que o art. 300, da IN RFB no 1.911/2019, em conjunto com o art.
292, também refletem a mesma disposição em limitar o valor do crédito
presumido ao saldo a pagar das respectivas contribuições devidas em relação a
receita bruta das vendas após a exclusões previstas na Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 15; na Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no
10.684, de 2003, art. 17.
85. Em tempo, depreende-se que, em qualquer dos tipos de pedido ou
declaração(Dacon ou EFD – Contribuições), a responsabilidade pela demonstração
do direito creditório compete ao sujeito passivo ou pessoa autorizada requerente,
portanto o ônus da prova recai sobre a pessoa interessada. Entenda-se por ônus
da prova a apresentação de memórias de cálculo, documentos e esclarecimentos
necessários à comprovação da existência e natureza do direito creditório
pleiteado.
86. Além disso, cabe ressaltar que a comprovação da interessada deve estar
baseada em documentos, cálculos e esclarecimentos verídicos e precisos,
objetivando explicitar e explicar claramente os valores apresentados em
demonstrativos, pedidos e declarações. Não ocorre essa comprovação quando há
simplesmente a exibição de listagens desacompanhadas dos respectivos
esclarecimentos e documentos, ou o fornecimento de dados e informações
genéricos.
87. Assim, nos processos de direito creditório relativos à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS, a existência e a natureza do crédito requerido pela
empresa devem ser mantidas sob controle, estar demonstradas no Dacon ou EFD
- Contribuições e ser comprovadas pela empresa interessada.
88. Em relação aos questionamentos do item 08, informo que a limitação do saldo
do crédito presumido, conforme os dados apresentados pela contribuinte, foi
aplicada a todas as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados, em
Fl. 9218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
72
virtude da não apresentação por parte da requerente dos cálculos solicitados para
verificação da pertinência e conformidade da apuração do respectivo saldo.
89. Em relação ao limite de utilização do crédito presumido, o valor utilizado pela
fiscalização foi o valor apurado pela requerente e informado na Dacon, em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles
derivados, após exclusões previstas na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 15; na Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de 2003,
art. 17, conforme pasta de trabalho: “Item 3_Exclusoes Coops”.
90. Nesse sentido, em virtude da não apresentação das informações e
demonstrativos do cálculo que a requerente alega ter direito, sendo que referidas
informações foram solicitadas por meio de intimação e reintimação, e em
consonância com o que prediz a legislação, mantém-se os valores calculados
originalmente em relação ao saldo do crédito presumido.
Como se observa a auditoria manteve a forma do cálculo original, haja vista que,
por meio de intimação e reintimação, não obteve por parte da recorrente elementos suficientes
para as verificações necessárias solicitadas pelo colegiado.
A recorrente, neste ponto, não se manifestou sobre os resultados da diligência
fiscal.
Sobre a alegação de que o saldo do crédito presumido de um trimestre não foi
transportado para o trimestre seguinte, entendo que o direito ao crédito presumido previsto no
art. 8° da Lei n.o 10.925/2004, calculado sobre insumos de bens recebidos de cooperados, limita-
se ao valor devido de PIS/Pasep e de Cofins e não há na norma nada que determine que, caso o
valor do referido crédito calculado em determinado período de apuração supere o montante das
contribuições a pagar, o valor excedente possa ser transposto para o período seguinte. Eis o
conteúdo da norma:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Vigência) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 1o . O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata
o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.
Fl. 9219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
73
No que concerne às exclusões para efeito de calcular o limite, a fiscalização
confirma na informação fiscal da diligência que limitou o valor do crédito presumido ao saldo a
pagar das respectivas contribuições devidas em relação a receita bruta das vendas após a
exclusões previstas na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 15; na Lei no 10.676, de 2003,
art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de 2003, art. 17.
Ocorre que o texto da lei que estabelece esse limite, acima transcrito, é claro ao
estabelecer que a única exclusão a ser realizada a receita bruta das vendas é a prevista no art.15,
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Não há qualquer referência no dispositivo a também
se excluir da receita bruta as rubricas citadas pelos caput do art. 1o, § 1o , da Lei no 10.676, de
2003 e art. 17, da Lei no 10.684, de 2003.
Assim, deve ser recalculado o limite ao qual crédito presumido está submetido ao
saldo a pagar das respectivas contribuições devidas em relação a receita bruta das vendas após a
exclusões somente previstas no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Quanto a alegação de que a fiscalização teria incluído no cálculo do limite
aquisições de não cooperados, restou comprovado, por meio da diligência fiscal, que a empresa
não apresentou documentação suficiente para proceder a segregação necessária entre aquisições
de cooperados e não cooperados, apesar de ter sido intimada e reintimada durante a realização
da diligência.
Como já informado, a recorrente não se manifestou sobre essa conclusão tomada
pela autoridade fiscal na diligência.
Vale repetir que em casos de processos de restituição e ressarcimento é
entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar o direito
creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código de
Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;, vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
Fl. 9220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
74
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.

Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não tributadas do mercado interno –
desconsideração das exclusões da base de cálculo do pis/pasep e da cofins, no cálculo do
percentual correspondente às receitas não tributadas (item 2.3.10, p. 30 a 35)
Em relação ao rateio proporcional, a recorrente alega que, para garantir seu direito,
retificou devidamente os DACONs (Anexo G) com o fim de alterar os índices do rateio proporcional
para alocar as exclusões da base de cálculo realizadas nos termos do art. 11, II e V, da IN SRF no
635 de 2006, na correta classificação, qual seja, a de “Receitas Não Tributadas no Mercado
Interno”. Ato seguinte, a Recorrente apresentou o Pedido de Ressarcimento no
11566.65760.290716.1.5.11-3517.
Aduz ainda que, se a redução da base de cálculo constitui uma isenção parcial,
consequentemente, a exclusão da base de cálculo constitui uma isenção total. Dessa forma, com
base nesse raciocínio, as exclusões têm natureza de isenção (nos moldes do art. 17 da Lei no
11.033/04), permitindo à Recorrente a compensação ou ressarcimento dos créditos, nos moldes
dos incisos I e II do artigo 16 da Lei no 11.116/15.
Por fim, afirma ainda ser necessária a reformulação do acórdão no 06-65.830, com
vistas a restabelecer os índices de rateio calculados pela Recorrente, de forma a possibilitar a
compensação ou o ressarcimento dos créditos com base no disposto nos incisos I e II do artigo 16
da Lei no 11.116/2015, em estrito cumprimento da lei e da jurisprudência atualmente vigente.
Não assiste razão à recorrente.
Essa questão foi bem analisada no acórdão no3301-012.361, de relatoria do
conselheiro José Adão Vitorino, em caso envolvendo a mesma empresa, cujos fundamentos adoto
como minhas razões de decidir quanto a este tópico:
A recorrente alegou que as exclusões da base de cálculo, próprias das sociedades
cooperativas, previstas no art. 11 da IN SRF no 635/2006, têm natureza de
isenções; assim poderiam ser enquadradas no art. 17 da Lei no 11.0333/2004, o
que implicaria no direito de compensar os respectivos créditos, nos termos dos
incisos I e II do art. 16 da Lei no 11.116/2015. Alegou também que este foi o
entendimento da RFB esposado na Consulta de no 46/2012, feita por ela própria.
Assim, retificou os Dacon para alterar os índices do rateio proporcional para
alocar as exclusões das bases de cálculo realizadas nos termos do art. 11, incisos II
e V, da IN SRF No 635/2006, visando garantir seu direito à compensação dos
créditos vinculados aos custos previstos nesses incisos.
Fl. 9221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
75
A IN SRF no 635/2006, então vigente, assim dispunha:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além
do disposto no art. 9o, pela:
I -exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
(...)
IV -exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V -dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização;
(...)
Por sua vez, a Lei no 11.033/2004, assim dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Já a Lei no 11.116/2005, estabelece:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Na Consulta no 46/2012 apresentada pela recorrente, a SRRF09/Disit da RFB assim
concluiu:
(...)
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os
ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no
art. 11, II e V, da IN SRF no 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos
porventura apurados na forma do art. 3a, II da Lei n' 10.637, de 2002 e no art. 3'
Fl. 9222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
76
da Lei n' 10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de
2004. (grifos nossos)
Da análise desses dispositivos legais, verificamos que o art. 11 da IN SRF no
635/2006 trata de exclusões das bases de cálculo do PIS e da Cofins, por parte das
cooperativas de produção agroindustrial, para a apuração do valor devido sobre o
faturamento mensal; o art. 17 da Lei no 11.033/2004 trata de vendas desoneradas
das contribuições cujos custos de aquisição para revenda e/ ou dos insumos
utilizados na produção dos bens vendidos foram onerados, ou seja, sofreram a
incidências das contribuições; e, finalmente, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 trata
de créditos básicos previstos no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e no art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Quanto à solução na Consulta no 46/2012, ao contrário do entendimento da
recorrente, a SRRF09/Disit da RFB apenas reconheceu que os ajustes de base de
cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II e V, da IN
SRF no 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura
apurados na forma do art. 3a, II da Lei n' 10.637, de 2002 e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Portanto, não há que se falar em retificação de Dacon para incluir receitas
decorrentes de operações com cooperados, seja na aquisição de bens para
comercialização e/ ou de bens utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda.
Forte nos fundamentos do voto transcrito, mantém-se a decisão recorrida neste
ponto.

Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas (P. 59-60, Acórdão Recorrido)
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens utilizados como insumos,
oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Segundo o despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos
termos dos incisos I e II do art. 23 da IN/SRF no 635/2006, seria vedado o crédito em relação a
bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, adquiridos de cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que não há amparo
na legislação para credito sobre as aquisições para a revenda e bens utilizados como insumos
oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 9223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
77
A matéria aqui tratada neste tópico tem similaridade fática e jurídica com aquela
discutida no tópico “Glosa de Mercadorias Adquiridas de Cooperados”, devendo ser utilizados os
mesmos fundamentos lá explicitados, a fim de evitar repetições.
Desta feita, mantém-se a glosa.

Correção pela taxa SELIC
Essa correção, recentemente, foi admitida pela Secretária da Receita Federal, por
meio da Nota Codar no 22/2021, que trata da aplicação da Selic aos pedidos de ressarcimento e
não compensação de ofício de débitos parcelados a partir do 361o dia após a transmissão do
pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, conforme trecho
abaixo transcrito:
O SIEF Processos passa também a aplicar a Selic aos créditos de
ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a
transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido
ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho
de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em
relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não haver o
ressarcimento de créditos. Desta feita, o Contribuinte faz jus à correção
pela SELIC nos termos estabelecidos na Nota Codar no 22/2021.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito
para dar-lhe provimento parcial nos seguintes aspectos:
1) acolher o resultado da diligência no presente julgamento, para reconhecer o
direito ao creditamento da Recorrente sobre as rubricas citadas nas tabelas
constante do termo de informação fiscal da diligência (e-fls.9.027 a 9.030);
2) reverter as glosas relativas aos créditos com materiais de embalagens de
apresentação e de acondicionamento;
3) reverter a glosa dos materiais de segurança, exceto quanto aos materiais
adquiridos de cooperados;
4) reverter as glosas com despesas de materiais e serviços de conservação e
limpeza, exceto quanto aos materiais adquiridos de cooperados, lavação de
roupas/uniformes, serv. de higienização e locação de indumentárias e serv. ref.
limpeza e higienização de toalhas;
5) reverter a glosa na aquisição do produto denominado “Metionina Hidroxi
Análoga Liquida”
Fl. 9224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
78
6) reverter a glosa de aquisições de “Calcário Calcítico”;
7) reverter a glosa nas aquisições do “Óleo BPF Filoil 1A”;
8) reverter a glosa sobre fretes nos sistemas de parcerias de suínos, aves, rações e
outros;
9) reverter a glosa do frete incidente no transporte de insumos da atividade
produtiva;
10) reverter a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à suspensão e
adquiridos de cooperados, nos termos estabelecidos na Súmula CARF no188;
11) reverter a glosa de créditos sobre a depreciação de suínos reprodutores;
12) reverter a glosa da depreciação calculada sobre os seguintes bens e seus
semelhantes por serem aptos a gerar créditos de PIS e COFINS: Bem n° 44240 –
Estrutura Em Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 – Mesa
em U em Aço Inox med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para
Monoblocos, Bem n° 44173 – Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv
Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem n° 42463 – Lavador De Botas 03 Lugares Em
Aço Inox, Bem n° 56918 – Confecção De Base Em Concreto Para Instalação Da
Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 – Pá Carregadeira Marca New Holland
Modelo 12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança Eletrônica mod. B, c/ Plataforma
Pesagem BI-4030-18kg c/ PB450(2008) Marca Alfa, Bem n° 62615 - Máquina
Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em Pó, o Bem n° 46927 -
Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor Eberle 1/2cv, Bem n°
62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De Leite Em Pó, Bem n°
51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem n° 49152 - Gaiolas
de Congelamento Med. 1000 x 1200 x 2000 mm.
13) reverter a glosa dos encargos de amortização de edificações e benfeitorias;
14) reverter a glosa do valor do crédito presumido supostamente calculado à maior
(diferença entre 60% e 35%);
15) determinar que seja adotada a ordem de utilização: primeiro dos créditos não
ressarcíveis e somente depois desses esgotados que sejam utilizados os créditos
ressarcíveis.
16) determinar o recálculo do limite ao qual crédito presumido está submetido ao
saldo a pagar das respectivas contribuições devidas em relação a receita bruta
das vendas após a exclusões somente daquelas previstas no art. 15, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001; e
17) Aplicar a correção pela SELIC a partir 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado;
Fl. 9225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.793 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901579/2014-65
79

É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 9226
DF CARF MF
Original